Tribunal: STM
Processo: 7000080-46.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. MPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE PECULATO-DESVIO NA FORMA CONSUMADA. ART. 303 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA. PERICIAL. DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. TESE DE RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 69 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO NO PATAMAR DE UM QUINTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NO ART. 386, INCISO IV, DO CPP. PROVA DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
O volumoso acervo probatório constante nos autos deste processo, consubstanciado pelos documentos acostados e pela prova oral produzida, demonstram, indene de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime de peculato-desvio, previsto no art. 303 do CPM, por 6 (seis) vezes, na forma da continuidade delitiva, diante da ação praticada pelos agentes.
Para a devida apreciação e valoração da gravidade do crime, o Órgão julgador serve-se dos critérios objetivos relacionados no art. 69 do CPM: maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, meios empregados, modo de execução e circunstâncias de tempo e de lugar, os quais, respaldados no conjunto probatório produzido em juízo, devem ser analisados de forma independente, não havendo falar-se em bis in idem como tenta fazer crer a Defesa.
A pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, majorada na fração de 1/2 (metade) da pena provisória (5 anos de reclusão), com fulcro na jurisprudência do STJ, foi devidamente aplicada, eis que seguiu os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade diante dos graves crimes praticados.
As provas documental e oral produzidas corroboram a denúncia anônima que deu causa à ação policial, a qual, após confirmar a procedência da informação, realizou a apreensão das armas na residência do réu, ao mesmo tempo em que este foi preso em flagrante delito.
Diferentemente do que sustenta o Parquet militar, não se identifica, na espécie, a configuração do art. 312 do CPM por parte do Oficial, seja por dolo direto ou por dolo eventual, haja vista a evidente constatação de não haver qualquer interesse em praticar esse crime.
Negado provimento aos Apelos defensivos e ministerial. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000080-46.2023.7.00.0000/BA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WILKER RODRIGUES PIRES
ADVOGADO(A): MATHEUS IAN TELLES FREITAS (OAB BA42822)
APELANTE: ADONES JONES DE ARRUDA
ADVOGADO(A): DANIEL JOAU PEREZ KELER (OAB BA25730)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO DIAS SOARES JÚNIOR (OAB BA56498)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL, PARA
MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000080-46.2023.7.00.0000/BA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WILKER RODRIGUES PIRES
APELANTE: ADONES JONES DE ARRUDA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS. MPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME DE PECULATO-DESVIO NA FORMA CONSUMADA.
ART.
303
DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PROVA
ROBUSTA.
PERICIAL.
DOCUMENTAL.
TESTEMUNHAL.
TESE
DE
RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
ART.
69
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO NO
PATAMAR
DE
UM
QUINTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO
NO ART. 386, INCISO IV, DO CPP. PROVA DE QUE O RÉU NÃO
CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART.
312
DO
CPM.
ATIPICIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
O volumoso acervo probatório constante nos autos deste processo,
consubstanciado pelos documentos acostados e pela prova oral
produzida, demonstram, indene de dúvidas, a autoria e a materialidade
do crime de peculato-desvio, previsto no art. 303 do CPM, por 6 (seis)
vezes, na forma da continuidade delitiva, diante da ação praticada pelos
agentes.
Para a devida apreciação e valoração da gravidade do crime, o Órgão
julgador serve-se dos critérios objetivos relacionados no art. 69 do
CPM: maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, meios
empregados, modo de execução e circunstâncias de tempo e de lugar,
os quais, respaldados no conjunto probatório produzido em juízo,
devem ser analisados de forma independente, não havendo falar-se em
bis in idem como tenta fazer crer a Defesa.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
majorada na fração de 1/2 (metade) da pena provisória (5 anos de
reclusão), com fulcro na jurisprudência do STJ, foi devidamente
aplicada, eis que seguiu os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade diante dos graves crimes praticados.
As provas documental e oral produzidas corroboram a denúncia
anônima que deu causa à ação policial, a qual, após confirmar a
procedência da informação, realizou a apreensão das armas na
residência do réu, ao mesmo tempo em que este foi preso em flagrante
delito.
Diferentemente do que sustenta o Parquet militar, não se identifica, na
espécie, a configuração do art. 312 do CPM por parte do Oficial, seja
por dolo direto ou por dolo eventual, haja vista a evidente constatação
de não haver qualquer interesse em praticar esse crime.
Negado provimento aos Apelos defensivos e ministerial. Decisões
unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ten
Brig Ar Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos
Recursos defensivos e ministerial, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença vergastada.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações defensivas e ministerial contra a Sentença da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, que condenou o
ex-Cb Ex ADONES JONES DE ARRUDA, como incurso no art. 303 do CPM, por 6
(seis) vezes, na forma do art. 71 do CP comum, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, fixando o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos
do art. 62 do CPM c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum, vedada a
suspensão condicional da pena, ex vi do art. 84, inciso I, do CPM, c/c o art. 606 do
CPPM; o civil WILKER RODRIGUES PIRES, como incurso no art. 303 do CPM,
por 6 (seis) vezes, na forma do art. 71 do CP c/c o art. 53, § 1º, do CPM, à pena de 6
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(seis) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos
do art. 62 do CPM c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, vedada a concessão do sursis
por força do art. 84, inciso I, do CPM, c/c o art. 606 do CPPM; e absolveu o 2º Ten
Ex GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO das sanções do art. 312 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1, documento 1, da APM):
“Narram os autos que o 1° denunciado (ex-Cb ARRUDA), valendo-se
da função exercida no Depósito Regional de Armas (DRA), localizado
dentro do 19° BC, desviou 06 (seis) armas recebidas para destruição,
armas essas que foram, posteriormente, encontradas em posse do 2°
denunciado (civil WILKER).
Consta ainda que o 3° denunciado (Ten Geraldo), na função de chefe
do DRA, assinou 04 (quatro) "Termos de Pré-destruição de Armas
Desviadas", fazendo constar informação diversa da verdadeira e
assim, dificultando a descoberta pela OM e facilitando o desvio do
armamento pelo ex-Cb ARRUDA.
Apurou-se, após as investigações, que, no dia 23 de março de 2017, o
Sr. Wilker escondia dentro de sua residência, na cidade de Lapão/BA,
20 (vinte) armas de origem desconhecidas, sendo então preso em
flagrante pelos policias militares que realizaram a diligência.
Com o encaminhamento de Laudo Pericial pela 14ª Coordenadoria
Regional de Polícia do Interior (COORPIN), de Irecê/BA, das 20
(vinte) armas apreendidas, verificou-se que 06 (seis) delas constavam
em 03 (três) Termos de Pré-Destruição de Armamento" do DRA,
assinados pelo ex-Cb ARRUDA e 2° Ten GERALDO, cujas funções
eram recebimento do armamento, amassamento em prensa hidráulica
e posterior eliminação definitiva em alto forno, conforme descrito no
Ofício de p. 342/43.
Prosseguindo na apuração de demais armas desviadas do DRA no 19°
BC, identificou-se, ainda, 01 (uma) submetralhadora, cal. 9Mm,
constante do "Termo de Pré-Destruição", datado de 25/10/16, também
assinado pelos militares ora denunciados (Ofício Polícia Civil de
Itaparica/BA, p. 349)
Às p. 344, Boletim Interno n° 243, de 29/12/2015, designando o ex-Cb
ARRUDA e o 2° Ten GERALDO para exercerem funções no DRA.
Laudo de Avaliação das armas desviadas às págs.635/642.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da negativa de desvio por parte do ex-Cb ARRUDA, sua
participação restou incólume de dúvidas, notadamente em face
depoimento do Sr. Wilker confirmando que o conhece (áudio obtido no
celular do civil no qual o militar o alerta sobre a investigação em
curso no Exército - degravação p.263) e, por fim, namorou com uma
Sra. de prenome Amanda, prima de Wilker.
Confeccionada Perícia Grafotécnica nos 04 (quatro) "Termos de Pré-
Destruição" (doc. p. 1.258/294), os Peritos concluíram que as
assinaturas apostas nos campos correspondentes ao ex-Cb ADONES e
2° Ten GERALDO partiram destes, portanto, declararam falsamente e
alteraram a verdade em documento público sobre a destruição das
armas, posteriormente encontradas.
Em razão do exposto, denuncio o ex-CB ADONES JONES DE
ARRUDA como incurso no Art. 303 do CPM por 03 (três) vezes, na
forma do Art. 71 do CP e no Art. 312 do CPM por 01 (uma) vez; o civil
WILKER RODRIGUES PIRES incurso no Art. 303 do CPM por 03
(três) vezes, na forma do Art. 71 do CP c/c o §1° do Art.. 53 do CPM; e
2° Ten GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO, por incidir no Art.
312 do CPM por 04 (quatro) vezes, na forma do Art. 71 do CP,
requerendo a V.Exª que, após o recebimento e autuação desta
denúncia, sejam citados para interrogatório e se verem processar, até
final condenação, notificando-se as testemunhas do rol abaixo, para
virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as
cominações legais.”
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
· Portaria de abertura de Inquérito, de 18/4/2017 (evento 1, documento
2, fl. 2, do IPM);
· Laudo de Exame Pericial nº 2017 14 PC 001537-01, relativo ao
funcionamento de arma de fogo em 3 (três) armas de fogo e 1.041 (mil e quarenta e
um) cartuchos, uma luneta para fuzil, seis placas de colete e três carregadores
(evento 1, documento 2, fls. 5/7, do IPM);
· Laudo Pericial nº 2017 14 PC 001365-01, relativo a 20 (vinte) armas
de fogo, sendo 14 (quatorze) revólveres e 6 (seis) pistolas, visando determinar suas
características físico-descritivas, identificação e verificação do estado de
funcionamento das referidas armas (evento 1, documento 2, fls. 8/11, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Procedimentos a respeito do recebimento, destruição e doação de
armas e materiais apreendidos, de 11/5/2017 (evento 1, documento 2, fls. 33/50, do
IPM);
· Recibo de materiais apreendidos em 2017 (evento 1, documento 2,
fls. 51/52, do IPM);
· Termo de pré-destruição de armas de 20/10/2016 (evento 1,
documento 2, fls. 53/54, do IPM);
· Ofício da Comarca de Paulo Afonso/BA, nº 1424/2016, de 18/7/2016,
informando a relação das armas de fogo para serem destruídas (evento 1, documento
2, fls. 55/56, do IPM);
· Ofício da Comarca de Campo Formoso nº 893/2016, de 2/8/2016, e
relação de armas para destruição (evento 1, item 2, fls. 57/60, do IPM);
· Termo de Pré-Destruição de Armas, de 27/10/2016 (evento 1,
documento 2, fls. 61/62, do IPM);
· Ofícios da Comarca de Feira de Santana/BA, nº 1699/2016 e nº
1672/2016, informando relação de armas brancas enviadas para destruição, de
13/9/2016 (evento 1, documento 2, fls. 63/67, do IPM);
· Ofício nº 1643/2016 do Juízo de Feira de Santana/BA, informando
relação de armas brancas para serem destruídas, de 13/9/2016 (evento 1, documento
2, fls. 73/76, do IPM);
· Termo de Pré-Destruição de Armas, de 8/11/2016, assinado pelo Ten
GERALDO (evento 1, documento 2, fl. 77, do IPM);
· Ofício nº 167/2016 da 7ª Vara Criminal do Poder Judiciário da
Bahia,- SA, de 15/7/2016, encaminhando armas de fogo para serem destruídas
(evento 1, documento 2, fls. 78/79, do IPM);
· Ofício da OM informando a descoberta de dois armamentos com a
numeração raspada, encontradas nas Instalações do Depósito de Suprimentos do
Cabula (evento 1, documento 2, fls. 87/90, do IPM);
· Termo de Destruição de armas do Exército, de 30/9/2016, assinado
pelo Ten Geraldo, pelo 3º Sgt Jorge de Jesus dos Santos e pelo Cabo Gabriel Silva
Castro (evento 1, documento 2, fl. 91, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Termo de Oitiva das testemunhas: 2° Ten GERALDO DE OLIVEIRA
E SILVA FILHO (evento 1, documento 3, fls. 1/4, do IPM); Coronel Welson da
Conceição Jorge (evento 1, documento 3, fls. 17/19, do IPM); Cabo Alexandre da
Silva Costa (evento 1, documento 3, fls. 22/23, do IPM); Cabo Vagner Xavier de
Souza (evento 1, documento 3, fls. 25/27, do IPM); Cabo Gabriel Silva Castro
(evento 1, documento 3, fls. 28/29, do IPM); 1° Tenente Roberto Vicente Ferreira
(evento 1, documento 3, fls. 47/49, do IPM); 1º Tenente Sérgio Murilo Dantas dos
Santos (evento 1, documento 3, fls. 51/52, do IPM); Subtenente José Roberto
Pantoja da Silva (evento 1, documento 3, fls. 55/56, do IPM); Soldado Cleber Silva
Coelho Morais (evento 1, documento 3, fls. 59/61, do IPM); do indiciado WILKER
RODRIGUES PIRES (evento 1, documento 3, fls. 69/70, do IPM); da indiciada
Lorrane Barros Paiva Lima (evento 1, documento 3, fls. 71/72, do IPM);
· Ocorrência do Disque Denúncia, de 27/12/2016, envolvendo o nome
de um militar conhecido como “JONH JONES”, narrando suposto desvio e revenda
de armas de fogo militares destinadas à incineração (evento 1, documento 3, fls.7/8,
do IPM);
· Acordo de Cooperação Técnica 053/2011 do Conselho Nacional de
Justiça junto com o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e a Interveniência do
Comando do Exército e do Departamento de Polícia Federal – apoio à Campanha do
Desarmamento (evento 1, documento 3, fls. 31/37, do IPM);
· Cópia do Decreto nº 8.938/2016 que dispõe sobre a doação de armas
apreendidas aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas (evento 1,
documento 3, fls. 38/42, do IPM);
· Cópia do Inquérito Policial da Secretaria e Segurança Pública do
Estado da Bahia em relação aos indiciados WILKER RODRIGUES PIRES e
Lorrane Barros Paiva Lima (evento 1, documento 4, fls. 1/2, do IPM), contendo:
Auto de prisão em Flagrante (evento 1, documento 4, fls. 3/8, do IPM); Auto de
exibição e Apreensão das armas e objetos (evento 1, documento 4, fl.11, do IPM);
Interrogatório dos conduzidos (evento 1, documento 4, fls. 13/14 e 20/21, do IPM);
Registros da Secretaria de Segurança Pública de outras ocorrências envolvendo o
denunciado WILKER (evento 1, documento 4, fls. 16/19, do IPM); Laudo Pericial
relativo a 20 armas de fogo, sendo 14 (catorze) revólveres e 6 (seis) pistolas, visando
determinar suas características físico-descritivas, identificação e verificação do
estado de funcionamento (evento 1, documento 4, fls. 23/33, do IPM); Boletim de
Ocorrência do dia dos fatos da prisão em flagrante, em 23/3/2017 – nº 44 CRPN
LAPAO-B0-1 7-00195 (evento 1, documento 4, fls. 44/47, do IPM); Boletim
Individual do indiciado - IP nº 026 /2017 (evento 1, documento 4, fl. 50, do IPM) e
da indiciada – IP nº 026/2017 (evento 1, documento 4, fl. 52, do IPM); e Relatório
(evento 1, documento 4, fls. 53/54, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Ofício n° 0168/2017 da Polícia Civil da Bahia, comunicando o envio
das armas de fogo apreendidas nos autos do IP 026/2017 (evento 1, documento 5, fl.
2, do IPM) e guia do depósito judicial (evento 1, documento 5, fl. 3, do IPM);
· Ofício n° 0170/2017 da Secretaria de Segurança Púbica,
comunicando o envio ao Detran do veículo apreendido na ação policial, que se
encontrava em poder da indiciada (CITROEN C4 PALLAS 20EXA„ PLACA JRD-
0426,
COR
VERMELHA,
ANO/MODELO
2007/2008,
CHASSI
BECL0RFJ280537917, RENAVAM 00954331257, de propriedade de Tatiana dos
Santos Novaes, CPF 812.528.895-34) (evento 1, documento 5, fl. 5, do IPM);
· Decisão do Juízo Criminal de Lapão/Bahia acerca da decretação da
prisão preventiva em desfavor dos flagranteados WILKER RODRIGUES PIRES e
Lorrane Barros Paiva Lima, em 22/7/20217 (evento 1, documento 5, fls. 6/7, do
IPM);
· Laudo de Exames de Lesões Corporais nº 2017 14 PV 001358-01 –
relativo ao WILKER (evento 1, documento 5, fl. 14, do IPM);
· Decisão do Juízo da Vara Criminal de Lapão/Bahia que deferiu a
quebra de sigilo de dados dos celulares dos indiciados, nos autos do Processo nº
0000116-39.2017.805.0149 (evento 1, documento 5, fl.16, do IPM);
· Cópia da degravação do áudio enviado via whatsApp do ex-CB
ADONES ao indiciado WILKER (evento 1, documento 5, fl. 17, do IPM),
juntamente com Mídia anexada (evento 14, documento 2, do IPM);
· Certidão atestando que foi salvo nos arquivos de sistema da Auditoria
da 6ª CJM com cópia da mídia que contém o áudio da mensagem acima (evento 1,
documento 5, fl. 18, do IPM);
· Ofício da 14ª Coordenadoria de Polícia do Interior, solicitando ao
encarregado do IPM, Ten Cel Marcelo Baptista Oliveira da Silva, exames das Armas
apreendidas e analisadas no Laudo de Exame Pericial sob n° 2017 14 PC 001 537
-01 (evento 1, documento 5, fl. 19, do IPM), com resposta da OM (evento 1,
documento 5, fl. 23, do IPM), informando: “Encaminho a vossa excelência cópias
parciais dos Termos de Pré-Destruição de armamento do 6° Depósito de
Suprimentos (6° D Sup) do Exército Brasileiro, conforme solicitação contida no Of
n° 286/2017 da 14a COORPIN. Tais armas são oriundas da Justiça para destruição
e constam relacionadas nos referidos Termos como pré-destruídas, mas foram
apreendidas em poder de Wilker Rodrigues Pires, em Lapão-Ba, sendo portanto alvo
de desvio (possível furto) durante o processo de destruição. 2. Sendo assim confirmo
a vossa excelência que das 20 (vinte) armas apreendidas com o cidadão acima
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

citado, que constam no Laudo Pericial n° 136501/2017, 06 (seis) armas estavam sob
custódia do 6° O Sup para serem destruídas, conforme relação abaixo: - Pistolas
n°333446; 02853; E10438; 1962855 - Revolveres 110250096; 219335.”;
· Relatório do IPM (evento 1, documento 6, fls. 1/7, do IPM) e
Conclusão (evento 1, documento 6, fls. 8/9, do IPM);
· Solução do IPM (evento 1, documento 6, fls. 12/17, do IPM);
· Envio da OM e recebimento dos autos do IPM pela Auditoria da 6ª
CJM, em 28/07/2017 (evento 1, documento 8, fl.17, do IPM);
· Relatório Complementar de diligências solicitadas pelo MPM (evento
1, documento 9, fls. 1/4, do IPM);
· Pedido de Prisão Preventiva pelo encarregado do IPM contra o ex-Cb
ADONES JONES ARRUDA, bem como pedido de busca e apreensão (evento 1,
documento 9, fls. 9/15, do IPM), endossados e ratificados pelo MPM;
· Decisão da Juíza da Auditoria da 6ª CJM, deferindo os pedidos de
Prisão Preventiva e de Busca e Apreensão formulados pela OM (evento 1,
documento 9, fls. 20/21, do IPM);
· Ofício n° 12-IPM, do Comando da 6ª Região Militar, comunicando o
cumprimento do mandado de prisão expedido, tendo sido o ex-Cb ADONES
apresentado ao Delegado de Polícia Civil Nilton Borba de Souza, na Delegacia
Territorial, situada à Rua Jose Pires Castelo Branco, s/n, Bairro Periperi,
Salvador/BA (evento 1, documento 9, fl. 29, do IPM);
· Mandado de Prisão Preventiva nº 02/2017 e Mandado de Busca nº
04/2017, devidamente cumpridos em 29/9/2017 (evento 1, documento 9, fls. 30/31 e
fl. 81, do IPM);
· Inquirição dos indiciados Werly Nascimento de Oliveira (evento 1,
documento 9, fls. 51/55, do IPM) e ADONES JONES ARRUDA (evento 1,
documento 9, fls. 60/62, do IPM);
· Relatório complementar (evento 1, documento 9, fls. 63/67, do IPM);
· Ofício da 6ª BPE de apresentação do preso (evento 1, documento 9,
fl. 84, do IPM);
· Nota de Ciência e Garantias Constitucionais (evento 1, documento 9,
fl. 85, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Atestado para uso de algemas (evento 1, documento 9, fl. 86, do
IPM);
· Relatório complementar (evento 1, documento 9, fls. 87/89, do IPM);
· Diligências requeridas pelo MPM (evento 1, documento 9, fls. 92/93,
do IPM);
· Perícia Forense Computacional NR 02/2017- SSO5PCT- realizada no
aparelho responsável pelo armazenamento dos registros de imagens capturadas por
câmeras, do Depósito Regional de Armamento da 6° Região Militar – com conclusão
prejudicada em razão da danificação do HD (evento 1, documento 10, fls. 1/12, do
IPM);
· Novas diligências requeridas pelo MPM (evento 1, documento 10, fl.
16, do IPM);
· Ofício 175 - CRC/CPMS, de 16/10/2017, da Secretaria de
Administração Penitenciária de Salvador, informando ao Juízo que o custodiado
ADONES deu entrada naquela Unidade Prisional, no dia 11/10/2017, oriundo do
Centro de Observação Penal – COP, para que permanecesse recluso na condição de
preso provisório (evento 1, documento 10, fl.18, do IPM);
· Requerimento da Defesa do custodiado ADONES pela liberdade
provisória deste (evento 1, documento 10, fls. 22/31, do IPM), bem como a
manifestação contrária do MPM;
· Relatório Complementar em relação à necessidade de quebra de
Sigilo Fiscal do custodiado e familiares (evento 1, documento 11, fl. 1, do IPM);
· Termo de Busca e Apreensão (evento 1, documento 11, fls. 8/9, do
IPM) e documento relativo à compra de imóvel (evento 1, documento 11, fls. 10/13,
do IPM);
· Ofício da OM dando retorno às diligências requeridas pelo MPM no
que concerne à inquirição do 2° Tenente Geraldo de Oliveira e Silva Filho e ao envio
das armas que se encontram na sede da Coordenadoria de Polícia da 14° COORPIN,
em Irecê, ao Comando da 6ª Região Militar, e da arma que se encontra na Delegacia
de Itaparica (evento 1, documento 11, fl. 16, do IPM);
· Reenvio da Inquirição do 2º Tenente GERALDO DE OLIVEIRA E
SILVA FILHO (evento 1, documento 11, fls. 23/24, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Boletim Informativo, de 4/9/2017, contendo publicação de concessão
de pagamento de compensação pecuniário ao ex-Cb ADONES JONES ARRUDA
(evento 1, documento 11, fl. 25, do IPM);
· Relatório Complementar (evento 1, documento 12, fls. 1/3, do IPM);
· Oficio n° 24 - Diligências, de 27/10/2017, relativo à remessa ao Juízo
de primeira instância de cópia do Inquérito Policial n° 292/2017, da 5ª Delegacia
Territorial da Polícia Civil do Estado da Bahia (5ª DT), versando sobre prisão em
flagrante de ADONES JONAS DE ARRUDA, com base no art. 33 da Lei 11.343/06,
oportunidade em que foi encontrado no quarto do ex-cabo ADONES, pelos
investigadores de polícia da 5° DT, certa quantidade de droga semelhante à
maconha. Informou, ademais, que, no citado inquérito, o Delegado Nilton Borba
solicitou perícia técnica em um notebook e um aparelho celular apreendidos com o
ex-militar para verificação dos arquivos lá existentes (evento 1, documento 12, fl. 6,
do IPM);
·
Cópia
do
IP
nº
292/2017,
da
QUINTA
DELEGACIA
TERRITORIAL-5, DT (evento 1, documento 12, fl. 7, do IPM) e respectivo APF
(evento 1, documento 12, fl. 8/12, do IPM), de 29/7/2017, referente ao flagranteado
ADONES JONES DE ARRUDA; Termo de Interrogatório (evento 1, documento 12,
fl. 13/14, do IPM); Recibo de entrega de preso (evento 1, documento 1, fl. 16, do
IPM); Nota de Culpa (evento 1, documento 12, fl. 17, do IPM); Auto de Exibição e
Apreensão (evento 1, documento 12, fl. 18, do IPM); Auto de Entrega de Bens
(evento 1, documento 12, fl. 19, do IPM); Ofício 2143/2017, de 29 de setembro de
2017, comunicando ao Juiz de Direito, Promotor de Justiça e Defensoria acerca da
prisão em Flagrante (evento 1, documento 12, fl. 20/22, do IPM); Boletim de
Ocorrência 55DT PERIP SSA-BO-17-06557, de 29/9/2017 (evento 1, documento
12, fls. 23/26, do IPM); Oficio n° 2135/2017, da Quinta Delegacia Territorial -5° DT
ao Diretor do Laboratório Central de Polícia Técnica/DPT do material apreendido,
encaminhando o material apreendido (substância esverdeada) para elaboração do
Laudo de Constatação (evento 1, documento 12, fl. 32, do IPM); Laudo Pericial do
Departamento da Polícia Técnica apontando a presença da substância
tetraidrocanabinol no material analisado (evento 1, documento 12, fls. 38/39, do
IPM); Decisão, de 1/10/2017, do Juiz de Direito do Poder Judiciário da Bahia
convertendo a prisão em flagrante em Preventiva (evento 1, documento 12, fls.
39/41, do IPM); Relatório do IP 292/17 da Polícia Civil (evento 1, documento 12,
fls. 44/45, do IPM); Termo de Remessa dos autos e recebimento pela Auditoria em
6/11/2017 (evento 1, documento 12, fl. 47, do IPM);
· Manifestação do MPM em sentido contrário ao pedido de liberdade
provisória em prol do custodiado ADONES (evento 1, documento 12, fls. 48/50, do
IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Decisão do Juízo de primeira instância indeferindo o pedido de
liberdade provisória e mantendo os efeitos da prisão preventiva contra o indiciado
ADONES (evento 1, documento 12, fls. 51/52, do IPM);
· Ofício do Comando da 6ª RM informando ao Juízo de piso que, no
dia 8/11/2017, a prisão de dois cidadãos (Uanderson e Diego) que estavam de posse
de uma submetralhadora calibre 9 mm, TAURUS 12AD N 37463, 1 kg de maconha
prensada e alguns pinos de cocaína. Adiciona que essa metralhadora constava como
enviada ao departamento em 18/10/2016, e pré-destruída, conforme o Termo emitido
pelo do 6º D Sup, de 25/10/2016, assinado pelo Tenente GERALDO DE OLIVEIRA
SILVA FILHO e pelo então Cabo ADONES JONES DE ARRUDA - fotos do
material apreendido (evento 1, documento 14, fls. 7/10, do IPM);
· Termo de pré-destruição de armas de 25/10/2016 (evento 1,
documento 14, fl. 11, do IPM) e relação das armas de fogo encaminhadas para
destruição (evento 1, documento 14, fls. 11/15, do IPM);
· Boletim de Ocorrência em relação aos fatos que envolveram
Uanderson de Oliveira Santos e Diego de Carvalho dos Santos (evento 1, documento
14, fls. 17/20, do IPM); Termo de Depoimento do condutor da prisão em flagrante
(evento 1, documento 14, fls. 22/23, do IPM); Recibo dos Presos (evento 1,
documento 14, fl. 24, do IPM); Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento
14, fls. 25/27, do IPM); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, documento 14, fl.
27, do IPM); Guia para exame Pericial da substância entorpecente apreendida
(evento 1, documento 14, fls. 28/29, do IPM); Laudo de Constatação nº 2017 00 LC
055926-01, do Departamento de Polícia Técnica, cujo resultado concluiu positivo
para maconha e cocaína nos materiais analisados (evento 1, documento 14, fl. 30, do
IPM); Guia para Exame Pericial da arma de fogo apreendida (evento 1, documento
14, fls. 31/32, do IPM); Termo de Interrogatório dos flagranteados (evento 1,
documento 14, fls. 33/35, do IPM); Nota de Culpa (evento 1, documento 14, fl.36,
do IPM); Ficha de identificação civil dos flagranteados (evento 1, documento 14, fls.
40/44, do IPM);
· Ofício do Comando da 6ª RM, informando o envio do Laudo de
Avaliação das Armas apreendidas e que não puderam ser avaliadas na íntegra devido
à ausência de algumas peças componentes do mecanismo de funcionamento e que
em relação à submetralhadora, Cal. 9mm, apreendida pela Polícia Civil na cidade de
Itaparica-BA, o Delegado daquela cidade ainda não havia enviado a referida arma,
apesar de já ter sido solicitada pela OM, por meio do Ofício 19 -IPM, de 4/10/17
(evento 1, documento 14, fl. 50, do IPM);
· Laudo Pericial- Avaliação de Armas nº 20/2017 (evento 1, documento
14, fls. 53/61, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Ofício N° 26-IPM EB: 64299.006672/2017-20 do Comando da 6ª
RM solicitando ao Coordenador Regional da 14ª Coordenadoria de Polícia do
Interior o envio das peças das armas objetos do IPM (evento 1, documento 14, fl. 61,
do IPM);
· Ofício n° 19-IPM EB: 64299.006672/2017-20 do Comando da 6ª RM
ao Delegado de Polícia Civil/Titular de Itaparica, solicitando o envio da
submetralhadora, Cal 9mm, n° 0031, apreendida por essa especializada (evento 1,
documento 14, fl. 62, do IPM);
· Relatório/Resumo circunstanciado dos fatos que envolveram a
participação de ADONES (evento 1, documento 15, fls. 1/6, do IPM);
· Decisão da Juíza mantendo os efeitos da prisão preventiva e
determinando a realização de diligências, conforme requerido pelo MPM (evento 1,
documento 15, fls. 7/8, do IPM);
· Ofício do Comando da 6ª RM (EB: 64299.015753/2017- 51),
informando a quantidade de armas destinadas à pré-destruição entre 29/12/2015 e
29/2/2017 (Período do ex-Cb ARRUDA no DRA) e entre 29/12/2015 e 28/4/2017
(período de apuração do IPM), ressaltando que, na relação da quantidade de armas
efetivamente desviadas computadas na tabela, não estavam incluídos 2 (dois)
revólveres que foram encontrados enterrados na área do DRA, já durante o período
de apuração do IPM. Informou, também, o envio do Laudo de Avaliação
complementar relativo a duas armas que não foram periciadas anteriormente em
razão da ausência de peças, as quais já foram solicitadas ao Delegado Regional de
Irecê-Ba, recebidas e encaminhadas novamente para avaliação (evento 1, documento
15, fls. 14/15, do IPM);
· Complemento do Laudo de Avaliação de Armas nº 20/2017, do
CMNE - 6º CM, relativo às Pistolas nº 02853 e nº E10438 (evento 1, documento 15,
fls. 16/23, do IPM);
· Ofício n° 33/2018-CRI do Juiz de Direito Comarca Judicial de
Lapão/BA, informando que a decisão a respeito da quebra de sigilo bancário fora
enviada à autoridade requerente e à Superintendência de Inteligência em Salvador,
após o que, diante do esgotamento do objeto e da ausência de outras solicitações, foi
determinado o arquivamento do feito (evento 1, documento 15, fl. 25, do IPM);
· Diligência requerida pelo MPM (evento 1, documento 15, fl. 27, do
IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa constituída do
indiciado ADONES (evento 1, documento 15, fls. 29/31, do IPM), com manifestação
desfavorável pelo MPM (evento 1, documento 15, fl. 32, do IPM), e Decisão da
Juíza pela manutenção da prisão preventiva (evento 1, documento 15, fls. 33/34, do
IPM);
· Informações prestadas por este Juízo nos autos do HC nº
00000566420177060006 (evento 1, documento 16, fls. 1/3, do IPM);
· Relatório contendo resumo das diligências efetuadas no feito (evento
1, documento 17, fls. 1/6, do IPM);
· Decisão do Juízo mantendo a prisão preventiva de ADONES (evento
1, documento 17, fls. 7/8, do IPM);
· Ofício da OM discriminando a quantidade de armas encaminhadas
para destruição, no período de 29/12/2015 a 28/4/2017 (evento 1, documento 17, fls.
14/15, do IPM) e Laudo Pericial Complementar nº 20/2017 (evento 1, documento
17, fls. 16/24, do IPM);
· Pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa de ADONES
(evento 1, documento 17, fls. 29/31, do IPM), com manifestação contrária pelo
MPM (evento 1, documento 17, fl. 32, do IPM);
· Decisão do Juízo pela manutenção da prisão preventiva do indiciado
(evento 1, documento 17, fls. 33/34, do IPM);
· Ofício nº 2-Diligência IPM EB: 64299.015753/2017-51, de
16/4/2018, do Comando da 6ª RM, informando o envio da submetralhadora 9 min,
marca TAURUS I2AD, n° 37463, pela Delegacia da Polícia Civil de Itaparica à
OM/BA, pelo Ofício nº 161/2018, de 2/3/2018. Essa arma pertencia à PM/BA e foi
entregue para destruição no 6° Depósito de Suprimento, em 18/10/2016, conforme
Ofício 25-Diligências de IPM EB: 64299.006672/2017-20, de 23/11/2017 (evento 1,
documento 18, fls. 11/12, do IPM), tendo sido desviada do processo de destruição. O
Oficio da OM informa que essa arma foi pré-destruída, conforme Termo de Pré-
Destruição, de 25/10/2018, assinado pelo Cb ADONES e Ten GERALDO.
· Informação acerca da decisão do STM que concedeu a ordem
pleiteada nos autos do Habeas Corpus n° 7000193-73.2018.7.00.0000 e determinou
o relaxamento da prisão preventiva em favor do ex-Cb Ex ABONES JONES
ARRUDA (evento 1, documento 18, fl. 19, do IPM), em 24/4/2018; e Alvará de
Soltura cumprido em 24/4/2018 (evento 1, documento 18, fl. 20, do IPM);
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Cópia do Acórdão proferido nos autos do HC n° 7000193-
73.2018.7.00.0000 (evento 4, documento 2, do IPM);
· Ofício do Comando da 6ª RM, de 15/10/2018, contendo informações
sobre a submetralhadora 9mm, marca BERETTA, M972, nº de série 0042, desviada
do processo de destruição, conforme Termo de pré-destruição emitida em
25/10/2016, assinado pelo ex-Cb ADONES conjuntamente com o 1º Ten.
GERALDO, à época (evento 32 do IPM);
· Certidão de antecedentes criminais (evento 172 do IPM);
· Laudo grafotécnico n° 15/2020-6° BPE, realizado nos Termos de Pré-
Destruição das Armas desviadas, datados de 20/10/2016, 25/10/2016, 27/10/2016 e
8/11/2016, a fim de identificar se as assinaturas constantes nos documentos partiram
efetivamente do punho do 2° Ten GERALDO e do ex-CB ADONES, com a
conclusão positiva (evento 213, documento 2, do IPM); e
· Decisão de arquivamento parcial em relação aos investigados
Alexandre da Silva Costa, Lorrane Barros Paiva Lima e Werley Nascimento de
Oliveiras (evento 225 do IPM).
A Denúncia foi recebida em 8/1/2021 (evento 1, documento 2, da
APM), sendo o ex-Cabo ADONES citado em 26/1/2021 (evento 34 da APM), o Ten
GERALDO em 29/1/2021 (evento 36 da APM) e o civil WILKER em 5/2/2021
(evento 43 da APM).
Em 25/2/2021, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
MPM: TC Marcelo Baptista Oliveira da Silva, CAP REF Roberto Vicente Ferreira e
ST/PM REF Josemir Silva de Almeida (eventos 58/59 da APM). A testemunha
Márcio Alexandre Magalhães Vicente foi ouvida em 13/4/2021 (eventos 92/93 da
APM) e a testemunha Cléber Silva Coelho Moraes em 1º/6/2021 (eventos 120/121
da APM).
A Defesa do Ten GERALDO apresentou rol de testemunha (evento 126
da APM), tendo transcorrido in albis o prazo para os demais réus (eventos 128/129
da APM).
A testemunha arrolada pela Defesa do Ten GERALDO, Ten André
Luiz da Costa e Silva, do Comando da 6ª Região Militar, foi ouvida em 29/7/2021
(eventos 152/153 da APM).
Os interrogatórios do ex-Cb ADONES JONES DE ARRUDA, Ten
GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO e do civil WILKER RODRIGUES
PIRES foram realizados em 30/8/2021 (eventos 172/173 da APM).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 179
e 183 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia,
requerendo a condenação do ex-CB ADONES no art. 303 do CPM, por 3 vezes, na
forma do art. 71 do CP, e no art. 312 do CPM, por 1 vez; do civil WILKER nas
sanções do art. 303 do CPM, por 3 vezes, na forma do art. 71 do CP c/c o §1° do art.
53 do CPM; e do Ten GERALDO no art. 312 do CPM, por 4 vezes, na forma do art.
71 do CP (evento 205 da APM).
A Defesa do Ten GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO
apresentou suas Alegações Escritas (evento 226 da APM), requerendo a absolvição
na forma do art. 439, alínea “b”, do CPM.
A Defesa do réu WILKER RODRIGUES PIRES, por seu turno (evento
228 da APM), requereu a absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do
Código de Processo Penal.
A Defesa do réu ADONES JONES DE ARRUDA apresentou suas
Alegações Escritas (evento 232 da APM), requerendo, preliminarmente, a aplicação
do princípio da consunção, com afastamento da acusação fundada no art. 312 do
CPM e, no mérito, em relação ao crime de peculato, seja aplicada a pena mínima
estipulada para o crime, com exasperação no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância desfavorável quando da análise do art. 69 do CPPM.
Com o feito em ordem, seguiram os autos conclusos para julgamento.
Em 16/8/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-Cb Ex
ADONES JONES DE ARRUDA, como incurso no art. 303 do CPM, por 6 (seis)
vezes, na forma do art. 71 do CP comum, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, fixando o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos do art. 62
do CPM c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum, vedada a suspensão
condicional da pena, ex vi do art. 84, inciso I, do CPM c/c o art. 606 do CPPM; o
civil WILKER RODRIGUES PIRES, como incurso no art. 303 do CPM, por 6 (seis)
vezes, na forma do art. 71 do CP c/c o art. 53, § 1º, do CPM, à pena de 6 (seis) anos
de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos do art. 62
do CPM c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, vedada a concessão do sursis por força
do art. 84, inciso I, do CPM c/c o art. 606 do CPPM; e improcedente para absolver o
Ten Ex GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO das sanções do art. 312 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 253 da APM).
A Sentença foi lida e publicada na mesma data, sendo intimado o MPM
em 26/8/2022 e as Defesas em 27/8/2022 (evento 264 da APM).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorreu o trânsito em julgado para a Acusação quanto aos acusados
ADONES JONES DE ARRUDA e WILKER RODRIGUES PIRES em 6/9/2022, e
para a Defesa, em relação ao acusado GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO,
em 4/10/2022 (evento 286 da APM).
Inconformado com a Sentença na parte que absolveu o Ten GERALDO
DE OLIVEIRA E SILVA FILHO da imputação do crime de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), o Parquet castrense interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação
(evento 261 da APM). Em suas Razões, requereu a reforma da Sentença, com o
desiderato de condenar o Ten GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO nas
penas do art. 312 do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do CP,
aplicando-se pena acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias
desfavoráveis insertas no art. 69 do CPM (evento 273 da APM).
Em Contrarrazões, a Defesa de GERALDO DE OLIVEIRA e SILVA
FILHO pugnou pela manutenção da Sentença de primeira instância e pelo não
provimento do Recurso ministerial (evento 294 da APM).
A Defesa do ex-Cb Ex ADONES JONES DE ARRUDA interpôs
Recurso de Apelação (evento 282 da APM). Em suas Razões de Apelo, requereu a
reforma da Decisão condenatória no que tange ao reconhecimento de apenas uma
circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM e a aplicação da majorante do
crime continuado no patamar de 1/5 (um quinto) nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (evento 317 da APM).
Em sede de Contrarrazões, o Órgão ministerial, rechaçando os
argumentos defensivos, pugnou pelo desprovimento do Recurso de Apelação e pela
manutenção in totum da Sentença que condenou o ex-Cb Ex ADONES JONES DE
ARRUDA à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito
previsto no art. 303 do CPM, por seis vezes, na forma do art. 71 do CP comum
(evento 321, documento 1, da APM).
Irresignada com a Sentença condenatória, a Defesa do civil WILKER
RODRIGUES PIRES interpôs Recurso de Apelação (evento 283 da APM). Em suas
Razões, sustentou que o conjunto probatório não demonstra a atuação de WILKER
para a ocorrência do delito, e, por essa razão, requereu o provimento do Apelo para
absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP (evento 283 da APM).
Por sua vez, em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento do
Recurso defensivo, com a manutenção in totum da Sentença que condenou o civil
WILKER RODRIGUES PIRES à pena de 6 (seis) anos de reclusão pela prática do
delito insculpido no art. 303 do CPM, por seis vezes, na forma do art. 71 do CP
(evento 321, documento 2, da APM).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior (SEJUD) certificou
nada constar com relação ao Ten GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO e ao
Civil WILKER RODRIGUES PIRES. Informou constar, entretanto, o registro
do seguinte feito com relação ao ex-Cb Ex ADONES JONES DE ARRUDA:
HABEAS
CORPUS
nº
7000193-73.2018.7.00.0000
(Baixado),
Relator:
Ministro Cleonilson Nicácio Silva (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento
dos Recursos interpostos, contudo, no mérito, pronunciou-se pelo desprovimento dos
Apelos defensivos, com a finalidade de manter a condenação do ex-Cb ARRUDA e
do civil WILKER, bem como de reformar a Sentença na parte em que absolveu o
Ten GERALDO, incursionando-o nas penas do art. 312 do CPM, por 4 (quatro)
vezes, na forma do art. 71 do CP (evento 20).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas, devendo ser conhecidos.
Cuida-se de Apelações defensivas e ministerial contra a Sentença da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da auditoria da 6ª CJM, que condenou o
ex-Cb Ex ADONES JONES DE ARRUDA, como incurso no art. 303 do CPM, por 6
(seis) vezes, na forma do art. 71 do CP comum, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, fixando o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos
do art. 62 do CPM c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum, vedada a
suspensão condicional da pena, ex vi do art. 84, inciso I, do CPM, c/c o art. 606 do
CPPM; o civil WILKER RODRIGUES PIRES, como incurso no art. 303 do CPM,
por 6 (seis) vezes, na forma do art. 71 do CP c/c o art. 53, § 1º, do CPM, à pena de 6
(seis) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos
do art. 62 do CPM, c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, vedada a concessão do
sursis por força do art. 84, inciso I, do CPM, c/c o art. 606 do CPPM; e absolveu o
2º Ten Ex GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO das sanções do art. 312 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença,
para condenar o 2° Ten GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO nas penas do
art. 312 do CPM (Falsidade ideológica), por 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 71
do CP, aplicando-se uma pena acima do mínimo legal, por entender presentes, na
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

espécie, circunstancias judiciais desfavoráveis, a saber, a gravidade do delito, a
maior extensão do dano, os meios empregados e a atitude de insensibilidade após o
crime.
Por outro lado, a Defesa constituída em favor do ex-Cb ADONES
requereu a reforma do Decisum condenatório para que seja reconhecida apenas uma
circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM, bem como seja aplicada a
majorante do crime continuado no patamar de 1/5 (um quinto), nos termos da
jurisprudência do STJ.
Já a Defesa do civil WILKER, com arrimo no art. 386, inciso IV, do
Código de Processo Penal, requereu a absolvição de seu cliente, sustentando que o
conjunto probatório elencado nos autos não demonstrou a atuação do agente para a
ocorrência do delito de peculato-desvio.
Data máxima vênia aos argumentos esposados, razão não assiste aos
apelantes, não merecendo qualquer reparo a Sentença prolatada pelo Juízo de
primeira instância.
O volumoso acervo probatório constante nos autos deste processo,
consubstanciado pelos documentos acostados e pela prova oral produzida,
demonstram, indene de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime de peculato-
desvio previsto no art. 303 do CPM, por 6 (seis) vezes, na forma da continuidade
delitiva, diante da ação praticada pelo ex-Cb ADONES e pelo civil WILKER.
Os réus citados foram denunciados e condenados como incursos na
modalidade típica do peculato-desvio, previsto no art. 303, segunda parte, § 1º, do
CPM, que assim dispõe:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do
cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
O tipo penal em comento configura crime funcional, de maneira que o
sujeito ativo pode ser o funcionário público, militar ou civil, sendo o sujeito passivo
o Estado, consubstanciado na entidade de direito prejudicada, no caso, a
Administração Militar.
No delito de peculato, a Administração Militar é violada em seu
patrimônio e em sua moralidade, haja vista que o sujeito ativo usa da sua situação de
agente público, detentor da confiança que possui da instituição militar a que serve,
para desviar o bem que possuía à sua disponibilidade ou em sua posse.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A condição de agente público é elementar do tipo e pode se comunicar
aos demais participantes do delito, nos termos do art. 53, § 1°, última parte, do CPM,
o qual estabelece:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas.
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da
dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não
se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter
pessoal, salvo quando elementares do crime. (Grifo nosso.)
Assim, no caso de a prática do peculato ter sido engendrada por mais
de um agente, exige-se a prova do chamado vínculo subjetivo entre eles, ou seja, o
acordo de vontades entre os envolvidos, com a finalidade de, dolosamente, atentar
contra o patrimônio sob administração militar, com o claro objetivo de beneficiar-se
ou de beneficiar terceiros.
É exatamente o caso que se constata nos autos, em que as condutas dos
réus (ex-CB ADONES e WILKER) foram previamente combinadas e se deram no
mesmo contexto de tempo com comunhão de propósito, razão pela qual a Sentença
considerou terem sido cometidas em continuidade delitiva, tendo aplicado o aumento
de pena previsto no art. 71 do Código Penal comum (aumento da pena do crime
inicial de 1/6 a 2/3).
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se as respectivas ações realmente se amoldam ao tipo repressivo
em comento.
Constam dos autos que, em razão de uma Denúncia anônima, no dia
23/3/2017, por diligência policial, foram apreendidos 20 (vinte) armamentos de uso
restrito, numa casa situada no município de Lapão/BA, onde se encontrava o
acusado WILKER. Dessas 20 (vinte) armas, verificou-se, após investigações e
perícia, que pelo menos 6 (seis) armas estavam sob a custódia do Comando da 6ª
Região Militar e que haviam sido entregues ao setor do Depósito Regional de Armas
(DRA) do 6° Depósito de Suprimentos, situado no bairro do Cabula, no 19º Batalhão
de Caçadores, em Salvador-BA, para serem destruídas. Com o confronto das
respectivas identificações das armas, constatou-se que essas 6 (seis) armas e mais
uma submetralhadora, calibre 9mm, identificada posteriormente, decorrente de outro
episódio policial, constavam dos Termos de Pré-destruição assinados, tanto pelo réu
ADONES, quanto pelo 2º Tenente GERALDO (termos assinados em 20/10/16,
25/10/16, 27/10/16).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Boletim Regional, datado de 29/12/2015, produzido pelo 6º
Depósito de Suprimento do Exército, designou a equipe de militares que exerciam as
funções referentes ao funcionamento do Depósito Regional de Armas (DRA), a
partir de janeiro de 2016, sendo eles, à época: o 2° Ten GERALDO DE OLIVEIRA
E SILVA FILHO, o então Cb ADONES JONES DE ARRUDA e o Sd Wesley
Nascimento de Oliveira (evento 1, documento 2, fl. 28, do IPM).
A partir desse período, o 6° Depósito de Suprimento seria a
Organização Militar responsável pelas atividades de recolhimento, armazenamento,
controle estatístico e destruição destas armas de fogo, no âmbito do Comando da
6ª Região Militar.
Vale ressaltar que o Depósito Regional de Armas (DRA), conforme
esclareceu o citado documento,
“tem como finalidade a destruição de armas de fogo oriundas dos
Tribunais de Justiça, que foram apreendidas e não mais interessam à
persecução penal, ou oriundas da Campanha Nacional do
Desarmamento, do Departamento de Polícia Federal, de acordo com a
Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e, conforme o Acordo de
Cooperação Técnica n° 053/201I entre o Conselho Nacional de
Justiça, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, com
interveniência do Comando do Exército e do Departamento de Polícia
Federal”.
Em 23/3/2017, em razão de uma operação policial decorrente de uma
denúncia anônima, realizada pelo disk-denúncia (evento 1, documento 3, fls. 7/8 e
documento 4, fl. 5, do IPM), foi preso em flagrante o civil WILKER RODRIGUES
PIRES por ter sido encontrado de posse de 20 (vinte) armas de fogo de uso restrito,
dentre outros objetos, numa casa, na cidade de Lapão/BA (evento 1, documento 4, fl.
11, do IPM).
Com a realização da perícia no armamento encontrado, mediante a
confecção do Laudo de Exame Pericial nº 201714PC001537-01, elaborado pelo
Instituto de Criminalística da Polícia Técnica de Irecê/BA (evento 1, documento
2, fls. 8/11, documento 14, fls. 53/60 e documento 15, fls. 16/23, do IPM), foi
verificado que 6 (seis) dessas armas haviam sido desviadas do processo de
destruição, custodiadas pelo 19º Batalhão de Caçadores, consoante destaca o Ofício
nº 27-Diligências de IPM do Comando da 6ª RM (evento 1, documento 14, fls.
50/60, do IPM), sendo elas: 1) Revolver, calibre 38, nº 219335; 2) Pistola, IMBEL,
calibre 380, nº 02853; 3) Pistola, STAR, cal. 9mm, nº 1962851; 4) Pistola,
BERÇA, cal. 380, nº 333446; 5) Pistola TAURUS, cal.380, nº E10438; e 6)
Revolver, TAURUS, cal. 38, nº 250096.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deveras, as armas desviadas constavam dos Termos de Pré-
Destruição (datados de 20/10/2016, 25/10/2016, 27/10/2016), nos quais constam as
assinaturas do ex-Cb ADONES e do Ten GERALDO, cujo exame Pericial
grafotécnico realizado constatou serem autênticas (evento 213 do IPM).
O Laudo Pericial de eficiência de armamento, elaborado pelo
Departamento da Polícia Técnica da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de
Irecê/BA (evento 1, documento 2, fls. 8/11, do IPM), atestou que apenas duas
dessas seis armas estavam aptas ao pleno funcionamento.
O Laudo Complementar de Avaliação do Exército (evento 1,
documento 14, fls. 53/60, do IPM) agregou valores de mercado dos armamentos
desviados e especificidades, inclusive, aos armamentos atestados como aptos,
discorrendo acerca de limitações no mecanismo de disparo dessas, dentre outras.
Outro Laudo completar do Exército discorreu acerca das armas Pistola
IMBEL, calibre 380, nº 02853 e Pistola TAURUS, cal. 380, nº E10438,
ratificando a ineficácia de funcionamento dessas armas (evento 1, documento 15, fl.
16, do IPM).
Durante o curso do Processo Investigatório (2017/2018), além dessas 6
(seis) armas desviadas do processo de Destruição do 6º DSUP que foram
apreendidas por força da operação policial no município de Lapão/BA, ainda foram
identificadas 3 (três) armas que também foram desviadas, todas elas constantes do
Termo de Pré-Destruição assinado no dia 25/10/2016, sendo elas: 1)
Submetralhadora, 9mm, Taurus, 12AD, nº 37463, apreendida durante ação
policial, no bairro de Periperi, em Salvador/BA, no dia 8/11/2017, na qual foram
presos em flagrantes os civis Uanderson Oliveira Santos e Diego de Carvalho dos
Santos (evento 1, documento 14, fls. 17/27, documento 18, fls. 11/12, do IPM); 2)
Submetralhadora, 9mm, Bereta, M972, nº 0042, oriunda de ação conjunta das
equipes de polícia militar e civil do Estado da Bahia, ocorrida em 29/8/2018, na qual
os envolvidos vieram a óbito (evento 32 do IPM); e 3) Metralhadora, Bereta,
9mm, Mtr-M9, M9732, nº 0031, oriunda de Ofício do Juiz de Direito da Comarca
de Itaparica/BA, de 19/10/2017, decorrente do processo IP nº 582017, com réu de
nome Reinilson Moreira dos Santos (evento 1, documento 18, fl.15, do IPM).
Consta ainda que, com as investigações em curso, outras 2 (duas)
armas foram encontradas enterradas na área do 19º Batalhão de Caçadores, contudo,
não puderam ser identificadas em virtude de estarem com a respectiva numeração
raspada (evento 1, documento 15, fls. 15/16, do IPM).
No caso em tela, dúvidas não há de que, no decorrer do ano de 2016,
armas foram desviadas do processo de destruição, atividade regularmente
desempenhada pelo 6º DSUP, por meio do Ten GERALDO, do ex-Cb ADONES e do
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd. Werlly, militares legalmente escalados para o exercício do processo de destruição
das armas. Aqui, vale ressalvar que, em virtude de as investigações serem
insuficientes para indicar o envolvimento na empreitada criminosa, foi determinado
pelo Juízo da Auditoria da 6ª CJM o arquivamento do IPM em relação ao Sd Werley
Nascimento de Oliveiras, nos termos do que requereu o MPM (evento 225 do IPM).
Além das provas documentais e periciais colacionadas aos autos, as
declarações judiciais produzidas pelas testemunhas, bem como as afirmações
realizadas pelos acusados em interrogatório, esclareceram que o responsável pelo
recebimento das armas encaminhadas ao Comando da 6ª Região Militar para serem
destruídas era o Ten GERALDO, responsável, ademais, pela fiscalização e pelo
controle dos armamentos recebidos para, posteriormente, serem inutilizados.
De semelhante modo, os diversos documentos e a prova testemunhal
demostraram que o ex-CB ADONES era o operador mecânico, ou seja, o agente
responsável por manusear a prensa hidráulica, por meio da qual amassavam-se as
armas por completo (mecanismo de segurança, cano, carregador, tambor), de modo a
torná-las inutilizáveis.
Como dito, o processo de destruição das armas recebidas se dava com
a ação do prensador (ex-Cb ADONES), que, por meio da prensa hidráulica, realizava
o achatamento das armas. Em seguida, os armamentos eram colocados em bolsas
grandes (BAGS) e guardados no próprio Depósito Regional de Armas do 6º DSup,
situado na área dos fundos do 19° Batalhão de Caçadores, no bairro do Cabula, e por
fim, encaminhados para a Usina Paranapanema no município de Dias D'Ávila, em
Salvador/BA, para o processo de derretimento em alto forno, finalizando, assim, o
processo de destruição.
Para uma maior compreensão, convém analisar trechos das declarações
proferidas pelas testemunhas ministeriais, em sede judicial.
1) Ten Cel MARCELO BAPTISTA OLIVEIRA DA SILVA,
encarregado do IPM (evento 58, documentos 1/9, da APM):
“(...) Juíza: As armas foram encontradas na posse de Wilker?
Testemunha: sim, quando a polícia de Irecê invadiu a casa lá em
Lapão viu que eles tinham cerca de 20 armas numa sacola e existiam
3 pessoas na casa: a Lorrane, o Wilker e o outro cidadão, acho que
era, Maicon. Esse cidadão empreendeu fuga e nos relatos que eu tive
acesso que está nos autos do Inquérito Policial feito pelo Delegado de
Lapão, Dr. Geraldo, ele empreendeu fuga e resistiu a prisão e foi
alvejado e morreu. Os 3 estavam no local onde as armas se
encontravam. O Wilker foi preso, negou a posse das armas, disse que
era do outro cidadão que tinha morrido. No primeiro momento disse
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que conhecia o Adones, mas que não tinha muita ligação com ele.
Mas o Adones namorou a prima dele (...) Juíza: Essa prima dele é a
Amanda? Testemunha: sim. Eles não podiam estar com aquelas
armas, eram armas que não tinham registro, não tinham nada. As
armas deveriam ter sido destruídas e as outras 14 armas que foram
encontradas não tinham numeração. Então não teve como
confrontar com o termo de destruição, então não podíamos afirmar
se elas eram armas para serem destruídas (...) MPM: O senhor sabe
informar como funciona o sistema do Depósito Regional de Armas?
Testemunha: O 6° Depósito de Suprimento tem a função de receber
armas dos Tribunais de Justiça e de outros órgão da Justiça ou da
Segurança Pública, armas envolvidas em processos, que não
atendem mais a percepção penal. Essas armas não interessam mais
para qualquer tipo de prova. Então elas vão para destruição.
Recebemos as armas dos tribunais estaduais e federais da Bahia e
Sergipe, eles agendavam a entrega desse material. Eles levam o
material, esse material era disposto na entrada do depósito no DRA,
depósito regional de armamento, que ficava no interior do 19° BC,
em uma área cercada, no Cabula. Esse material era colocado para
fora da viatura no chão, organizado e tinha uma relação das armas,
todo material. Todo tipo de material, tinha arma de fogo, arma
branca. As armas de fogo, que era o foco na época da equipe, eles
conferiam todas as características da arma pela numeração ou
característica. Era feita de uma a uma. Após essa conferência
montava uma linha de trabalho onde o responsável mais um auxiliar,
que era o Tenente Geraldo na época, ele pegava esse material e ia
entregando para o Cabo Arruda fazer a prensa, ele que operava a
prensa na época, que é a pré-destruição, inutilização de todo
mecanismo da arma para posteriormente serem conduzidas para um
local de derretimento. Na época eu não sei dizer qual era o local
exato, porque a gente não foi atrás porque não interessava, mas hoje
é na Ferbasa, em Pojuca. Tem um apoio mútuo, que a gente leva lá e
eles derretem esse material e realmente acaba com a arma. Esse
amassamento quando feito corretamente, como manda a norma, a
arma é totalmente amassada e não se consegue mais utilizar essa
arma. Esse material era feito uma conferência muito rigorosa. Então
o que restou apurado no inquérito é que em dados momentos pode
ter falhado algum tipo de verificação e essa arma ter sido desviada.
Inclusive algumas das armas apresentam algumas pequenas marcas
de amassamento bem de leve, como se quisesse amassar a arma, mas
não foi amassada e dessa forma a arma continuou funcionando.
Então era separada na BAG, bolsas grandes, e ali depois era
guardado dentro de um depósito, trancado até a destruição. Quando
a segurança de determinado tribunal ou a polícia militar fazia a
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entrega desse material logo após a entrega e a conferência eles
recebiam na hora um termo de pré-destruição. Era a garantia que o
policial, a equipe tinha de que a arma realmente foi amassada para
ser inutilizada, para depois ser derretida. Então o processo funcionou
até o final de 2016, foi quando ocorreram esses problemas de desvio
de arma (...) MPM: Esse termo de pré-destruição era assinado no
momento do recebimento da arma? Então, essa conferência era feita
na hora, no final lavrava esse termo de pré-destruição onde era
assinado pelo Tenente, chefe da equipe, em vários dele o ex-cabo
Arruda, em alguns outros militares que às vezes estavam substituindo
o Arruda ou que estavam auxiliando, mas todas as testemunhas que
estava ali assinavam e mais os policiais que faziam a entrega. Os
policiais ficavam com uma cópia deste termo e o original ficava no
DRA para posteriormente serem destruídas as armas (...) MPM:
Depois que as armas eram amassadas elas ficavam num depósito para
depois ir para a destruição? Testemunha: Ela ficava guardada dentro
de um depósito, trancado. Num depósito com tranca, porta de aço
com cadeado e a chave do depósito ficava com o Oficial que era o
chefe, Tenente Geraldo. MPM: Só o tenente Geraldo tinha acesso a
esse depósito? Testemunha: Só ele tinha o acesso (...) Defesa (Dr. José
Mário): Ambos os locais tinham câmera? Testemunha: um dos locais
eu sei que tinha câmera, que era o local onde era guardado o
material. Eu lembro que foi pedida uma perícia nesse material, mas a
informação que recebemos foi que devido ao tempo do pedido da
perícia e o tempo do evento não se conseguiu obter qualquer tipo de
imagem sobre o evento. Defesa (Dr. José Mário): Então as câmeras de
segurança na hora da investigação não serviram de nada?
Testemunha: não, porque tem o lapso de tempo, a investigação
aconteceu no outro ano após o fato. O quartel que fez a perícia não
conseguiu recuperar a imagem daquela época, mas ela deve ter
gravado alguma coisa, com certeza deve ter gravado alguma coisa em
cima, deve ter tido mais movimentos depois, mas a gente não teve
acesso a imagem nenhuma desse material (...). Defesa (Dr. José
Mário): O senhor tinha noção de quantas armas eram destruídas por
dia ou cada leva que vinha da PM? Testemunha: Esse processo de
destruição era um processo agendado com a equipe do DSUP. Era
feito o agendamento pelo centro de operações deles e as agendas
eram repassadas para o chefe que ia receber esse material que vinha
para ser destruído. Então esse dado técnico de quantas armas eram
destruídas, o próprio termo de pré-destruição elencava a quantidade
de armas. Então não se tinha exatamente um número, como por
exemplo, hoje vamos destruir 100 armas. A capacidade de destruição
poderia chegar até 500, 600 armas dia com a prensa hidráulica, a
depender da quantidade agendada pelos órgãos de segurança (...)
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa (Dr. José Mário): Então cada caso era um caso, cada dia era
um dia, porque não tinha um procedimento padrão. O senhor colocou
que o Tenente Geraldo era auxiliar. O Tenente Geraldo era auxiliar e
quem era o responsável? Testemunha: Eu não falei que ele era o
auxiliar. Ele era o chefe da equipe de destruição de armas. Inclusive
foi publicado em boletim, está nos autos a publicação dele como
chefe, ele tinha uns auxiliares que trabalhavam com ele (...) Defesa
(Dr. José Mário): Vamos supor chegou um lote de armas apreendidas
com os PM, o senhor sabe me informar do momento da execução para
a destruição das armas quantos militares participavam e quais eram
esses militares? Testemunha: Normalmente pelos termos de pré-
destruição que foram examinamos pelo menos 2 militares assinavam
esses termos. Agora a quantidade de gente que estava lá dentro
trabalhando era responsabilidade do chefe da equipe designado pelo
Comandante dele, já que era um local de acesso restrito seria um
controle que cabia ao chefe da equipe coordenar isso aí. Eu creio
que, em dado momento, poderiam ter 2 ou 3 militares a mais
dependendo da quantidade e armas para carregar o material, enfim,
cada caso era um caso. (...) Defesa (Dr. José Mário): O senhor não
sabe dizer se eles não acompanhavam a destruição? Testemunha: Eu
não sei dizer, porque não acompanhei nenhuma destruição na época.
A equipe que entregava as armas saía de lá já com o termo de pré-
destruição assinado, se elas assistiam ou não, aí eu não posso
afirmar (...) Defesa (Dr. José Mário): O senhor falou que o Tenente
Geraldo tinha a chave. O senhor procurou saber se só ele tinha a
chave que dava acesso aos armamentos ou poderiam existir outros
militares também que tinham acesso? Testemunha: As testemunhas
que eu ouvi, se não me engano, o Capitão Roberto ele respondeu
uma época lá pelo local e ele disse que era uma chave só e que só eles
tinham acesso, inclusive fiz o mesmo questionamento ao Tenente
Geraldo a chave somente eles tinham acesso (...) Defesa (Dr. Daniel
Keller): Um dos tipos penais que é imputado ao meu cliente, ao Cabo
Arruda, é o tipo penal de peculato. Nós sabemos que é a conduta de
quem se apropria, desvia ou subtrai coisa pública ou particular em
razão do cargo. Essa é a definição jurídica do crime de peculato.
Objetivamente, qual é o elemento que foi apurado que demonstre na
sua investigação a autoria da prática de apropriar, desviar ou subtrair
armamento por parte do Arruda? Impute a ele essa conduta em
especial. Testemunha: Das análises que nós fizemos os 2 militares,
tanto o Tenente quanto o Adones eram os que ficavam direto lidando
com esse material lá no depósito. O que causou estranheza para
todos nós foi verificar que os termos de destruição assinados,
afirmando que aquelas armas estavam destruídas e essas armas
apareceram em outro local, numa outra ocorrência de posse de uma
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

terceira pessoa que tinha ligação com o Adones. A gente foi nessa
linha de investigação, existe um áudio que foi citado aqui na
denúncia onde o próprio Adones liga para o Wilker falando sobre
esse caso, que teriam descoberto alguma coisa, algo desse tipo, mas
que ele não sabia o que ia ocorrer. Então nessa linha a gente foi
trabalhando e levantando algumas evidências para encaminhar para
o MPM (...)”. (Grifos nossos.)
2) Capitão Ref Roberto Vicente Ferreira (evento 58, documentos
10/16, da APM):
“Juíza: Quem tinha acesso às chaves do DRA? Testemunha: O do
armamento para destruição, o Tenente Geraldo tinha a
responsabilidade e a posse das chaves. Juíza: Mas só ele tinha ou o
senhor sabe dizer se o ex-cabo também tinha ou esse outro soldado
que o senhor não lembra o nome? Testemunha: que eu saiba era do
tenente Geraldo que tinha acesso a essas chaves (...). Juíza: O senhor
sabe me dizer se alguma vez o Tenente Geraldo alguma vez emprestou
essa chave a alguém ou confiou as chaves a alguém, como o ex-cabo
Arruda ou o outro soldado. Ou só ele tinha a posse? Testemunha: só
ele que tinha acesso ao local, e um subordinado a ele para ter acesso
tinha que estar na presença dele (...). Juíza: Pelo seu depoimento o
senhor e o Tenente Geraldo conversavam bastante. Nessa conversa
sobre o sumiço do armamento, ele entrou em detalhe se ele
desconfiava de alguém? Testemunha: não, inclusive quando ele veio
comentar isso comigo, ele nunca tinha comentado nada, não havia
nenhuma desconfiança. Pelo menos ele nunca comentou comigo
antes de trazer o ocorrido realmente (...). Juíza: É comum, no meio
militar onde a gente sabe que existe uma relação de confiança mútua,
o militar assinar uma relação que um outro militar fez, na confiança e
não conferiu, não leu? É comum assinar em confiança? Porque existia
uma relação que foi assinada tanto pelo tenente Geraldo como pelo
Cabo Arruda. A princípio, o que ficou mais ou menos apurado era que
quem fazia a primeira relação era o Cabo Arruda e o Tenente Geraldo
fazia o aval daquela relação. É normal isso, assinar sem conferir?
Testemunha: Depende da atitude de cada militar. Eu falo por mim, eu
dependendo do material eu mesmo conferia, como era armamento eu
sempre conferia. Até porque o fato de 2 conferirem é bem melhor
(...). Defesa (Dr. José Mário): O senhor sabe dizer se por ocasião da
destruição dos armamentos se existia a presença de policiais militares
ou de outras pessoas que não fossem o Cabo Arruda e o Tenente
Geraldo? Testemunha: não, porque eu nunca fui de presenciar. Não
era função minha ter que estar observando, acompanhando ou
fiscalizando. O que eu sei é que o material era agendado, os militares
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

iam, o pessoal da PM, da polícia civil adentravam pelo portão
principal, onde era o galpão da área, e eles se dirigiam lá para o
local de entrega do material. O material era recebido pelo Tenente
Geraldo e pelos auxiliares dele recebiam o material e de lá o pessoal
seguia destino. E ele fazia o procedimento que tinha que ser feito
(...). Defesa (Dr. José Mário): O senhor foi chamado ao inquérito e
agora ao processo pelo fato do senhor ser, na época, o chefe do
Tenente Geraldo. Só que o senhor não era o chefe dele em relação à
destruição de armamento, não é isso? Testemunha: Esse material
especificamente eu não tinha nenhuma ingerência, ele não era meu
subordinado em relação a isso (...). Defesa (Dr. José Mário): O
senhor sabe me dizer a quem ele era subordinado em relação a
destruição de armamentos? Testemunha: Tinham dois órgãos que
tinham uma ligação com ele, que era o Comando do 6° DSUP e o
Comando da 6ª RM (...). Defesa (Dr. José Mário): Eu vi o senhor
responder ao DR. Saldanha que existia um cofre e que essa chave do
cofre ficava na mão do então Tenente Geraldo? Testemunha: Sim, essa
chave ficava com ele para ele abrir e fechar o depósito desse material
e era guardado esse cofre na minha sala, de chefia de escritório
geral. Então tinha um cofre metálico grande. Quem dispunha das
senhas, no caso, eu, Geraldo e Sargento Jorge. Eram 3 militares, era
um cofre grande, médio, né, e ficava nessa sala onde mais eu ficava.
Defesa (Dr. José Mário): Então não era aberto através de chave?
Testemunha: não, era senha de números Defesa (Dr. José Mário):
Senha de números e nesse cofre se ficava a chave de depósito regional
de arma? Testemunha: ficavam as chaves de todos os depósitos, mas
depois de um tempo foi que eu tomei conhecimento dessa chave
realmente lá da sala onde Geraldo ficava lá em baixo. Defesa (Dr.
José Mário): Só para eu entender, então o Tenente Geraldo poderia ter
acesso ao Depósito Regional de Armas a hora que ele quisesse?
Testemunha: sim, porque ele tinha tanto a chave do depósito do
armamento de destruição e ele tinha a senha desse cofre nosso.
Porque eram 3 militares só que tinham o conhecimento dessa senha:
eu, ele e o Sargento Jorge (...). Defesa (Dr. José Mário): O senhor
nesses mais de 30 anos servindo no Exército já viu alguma reserva de
armamento onde somente uma pessoa abria e somente uma pessoa
conferia o fechamento? Testemunha: não, toda a reserva de
armamento, pelo menos dos meus 30 anos, a porta é aberta e fechada
com a presença de outro militar. Defesa (Dr. José Mário): Ou seja
serão no mínimo 2 militares? Testemunha: sim, 2 militares para abrir
e fechar uma reserva de armamento (...). Agora é um procedimento
normal de reserva de armamento a presença de 2 militares (...)".
(Grifos nossos.)
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Subtenente PM REF Josemir Silva de Almeida (evento 58,
documentos 17/18, da APM):
“Juíza: O senhor sabe dizer, até por comentários da delegacia, se o
Wilker, Lorrane ou mesmo o Cabo Arruda que também está envolvido
nessa denúncia, eles tinham passagem por algum crime? Testemunha:
O que ouvi é que tinha um ex-Cabo do Exército envolvido com
relação as armas, passando para eles ou para ele em si. Só teve isso”.
(Grifo nosso.)
4) PM Márcio Alexandre Magalhães Vicente (evento 93, documentos
1/3, da APM):
“(...) MPM: Narre para a gente o que o senhor lembrar o que
aconteceu neste dia que o senhor recebeu a denúncia anônima?
Testemunha: De imediato estávamos reunidos com o Major Carlos
Augusto Pereira Dias, o Comandante da Unidade com 3 guarnições
da Rondesp chapada, que é a guarnição a qual servimos. Fazendo
ronda na cidade de Lapão, recebemos por telefone funcional uma
denúncia identificando uma casa próxima a igreja central de Lapão
com elementos armados. Dias antes houve o sinistro no Banco do
Brasil de Irecê. A gente continuou em diligência tentando localizar os
meliantes que perpetraram essa explosão no Banco do Brasil. De
posse dessa denúncia eu passei essa situação para o Comandante
Major Carlos Augusto que estava a frente das guarnições. Buscamos
localizar a casa indicada na denúncia, identificamos a casa.
Solicitamos o apoio de mais uma guarnição. Fizemos o cerco e ao
abordar a residência a companheira do Wilker, cidadão que foi preso
com as armas, estava na janela. Perguntamos a ela se tinha homens
na casa e ela disse que teria mais 2 homens e franqueou a nossa
entrada na casa. Fizemos a incursão, um dos indivíduos passou
correndo e pulou o muro do quintal. Identificamos na casa ela e o
senhor Wilker. Foi feita a busca pessoal nele e fizemos a revista na
casa e encontramos no quintal, já na saída da cozinha a mochila e
encontramos o dinheiro no quarto. Fizemos a apreensão do material
e outra equipe continuou diligenciando o outro elemento que tinha
fugido. (...) MPM: Pode prosseguir Testemunha: Uma equipe
permaneceu com o homem e a mulher na residência e prosseguimos
em diligência nas redondezas das casas em busca do outro elemento.
Aí foi encontrado, houve o disparo de arma de fogo por esse
elemento que estava correndo contra as nossas guarnições, houve
revide. Foi encontrado com ele 2 revolveres, de imediato prestamos o
socorro até a unidade hospitalar de Lapão, lá ele foi atendido pelo
médico e posteriormente constatou o óbito. A outra equipe continuou
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazendo busca na casa e apresentou na delegacia. (...). Defesa (Dr.
Matheus Freitas): Após a incursão na residência essa mochila foi
identificada de posse do Wilker ou ela foi encontrada fora da casa
junto com o indivíduo que empreendeu fuga e acabou vindo a falecer?
Testemunha: Essa mochila com as armas foi encontrada entre a
cozinha e a área externa, não foi encontrada com o indivíduo, foi
encontrada na residência”. (Grifos nossos.)
Convém, nessa oportunidade, a análise das declarações produzidas pela
testemunha Ten André Luiz da Costa e Silva, arrolada pela Defesa do acusado Ten
GERALDO (evento 152 da APM):
“Defesa: Como era feita a segurança? Como era feito o controle do
depósito? Como era feita a conferência? E como era feita a segurança,
em relação a cadeado, se tinha câmeras, essas coisas. Testemunha:
Sempre teve câmeras de segurança, cadeados, chave depois do
expediente, dentro do cofre. Tinha um cofre lá, que tinha uma senha
que ficava com o chefe. No final do expediente, a gente levava a
chave para o cofre de todos os depósitos, independente do classe 5
(armamento), classe 3 (lubrificante), classe 2 (fardamento) todos os
chefes de depósito ia no final do expediente colocava sua chave
dentro do cofre. E no final do expediente, na minha época que eu
trabalhava lá, existia a revista de todos os militares antes de ir
embora. Isso na minha época. (...) Testemunha: na minha gestão que
trabalhei lá, o único que tinha acesso ao cofre era o Chefe de
Depósito. Outros militares não tinham. Geralmente eram os Sargentos
e o chefe que era o Capitão que tinham acesso. Cabos e Soldados não
tinham acesso ao cofre, não tinham o segredo.(...) Testemunha: para
trabalhar nessa função não pode ser qualquer um, tem que ser um
militar altamente conceituado, um bom militar. Porque o cara vai
trabalhar com armamento. É um militar designado a dedo pelo chefe
do Depósito, não é qualquer um que trabalha nessa função (...)”.
(Grifos nossos.)
Por sua vez, faz-se necessário o exame dos interrogatórios produzidos
em juízo. A Defesa do ex-CB ADONES informou ao Juízo que seu cliente faria uso
do direito ao silêncio.
Civil WILKER RODRIGUES PIRES (evento 172, documentos 3/6, da
APM):
“(...) MPM: O senhor conhece o Cabo Adones Jones? Acusado:
Conheço porque ele namorava essa amiga minha, Amanda. Mas de
ter muita intimidade, não. MPM: O sr. Disse que essas armas
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertenciam a um pessoa que está morta. Qual o nome dessa pessoa?
Acusado: Michael. MPM: Qual era o vínculo do sr. com Michael?
Acusado: Ele era meu amigo, meu colega lá de Irecê. MPM: Como
essas armas foram parar na sua residência? Acusado: Ele me pediu
para fazer uma limpeza, porque algumas estavam velhas,
enferrujadas. Aí ele pediu para eu dar uma limpeza nelas. Porque eu
arrumava carabina lá no interior, aí ele pediu para eu dar uma
limpeza nas armas. MPM: O senhor fez algum curso? Acusado: não,
aprendi pela internet (...) MPM: Como foi a morte dele? Acusado: Ele
levou as armas lá em casa para eu fazer a limpeza. Aí chegaram os
policiais batendo na porta. Aí ele pegou a mochila com as armas e
saiu pelo fundo. Aí eu fui abrir a porta da residência. Os policiais
entraram, falaram que tinha uma denúncia de alguma coisa, não me
recordo agora. Eles entraram na casa, aí já foram para o fundo. Um
policial ficou conversando comigo, os outros policiais entraram na
casa, depois eu só ouvi os disparos. Aí depois que eu soube que ele
teria falecido (...)”. (Grifos nossos.)
Ten GERALDO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO (evento 172,
documentos 7/25, da APM):
“MPM: O senhor era o chefe do DRA. O senhor podia especificar
para a gente o que competia ao senhor fazer no DRA? Acusado: Antes
de assumir o DRA, quem fazia esse serviço era a 6ª Região Militar. Aí
baseado numa portaria lá, passou a responsabilidade para o DSUP.
Como eu era do DSUP eu fui designado para assumir a função do
DRA. Como eu vim de São Paulo, lá fazia a destruição e armas, mas
lá era uma projeção maior. O estado de São Paulo tem várias
Comarcas, várias delegacias, polícia civil maior. Lá era praticamente
10 mil armas por semana. Era 30, 40 mil armas por mês. Lá tinha
uma comissão permanente e todos os militares eram de carreira.
Como eu tinha essa experiência de São Paulo, eu fui designado para
assumir o DRA de Salvador. Eu falei com o Coronel que tinha que
ter pessoal de carreira, as pessoas tinham que passar por filtro do
serviço de inteligência, tinha que verificar a vida regressa daquelas
pessoas, se tinha comprometimento ilícito antes de entrar no
Exército, mas isso não foi feito. A resposta que eu obtive na época
era que não tinha pessoal e eu tinha que assumir a missão e ponto
final. Aí eu assumi a missão com o Cabo Arruda e o Soldado Wesley,
praticamente 3 pessoas. Eu era responsável pelo recebimento de
material. Eu recebia material segunda, quarta e sexta da Regional de
Salvador e terça e quinta de Aracaju. Então recebia arma
praticamente a semana toda. Esse recebimento era ao vivo, a pessoa
que estava me entregando a arma eu estava conferindo o armamento,
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo que, concomitantemente, o soldado Wesley passava para o
Cabo Arruda e fazia a prensagem do armamento. A pessoa que
entregava a arma estava assistindo todo o processo de pré-destruição.
Mediante isso, colocava as armas no BAG. Eu recebia na faixa de
300, 400 armas por dia, aí era feito um termo de pré-destruição. Eu
assinava o termo, o Arruda assinava. Aí no final do ano pegava todas
essas armas que eram supostamente pré-destruídas e levava para a
Usina Paranapanema. Ou seja, em 2016, foram em torno de 10 mil
armas para destruir. Aí mediante isso aí, o Coronel do FSPC da
Região transferiu essa missão para o DSUP, me ligou mostrando a
mensagem de whatsap se eu conhecia o ex- Cabo Arruda, eu falei
que conhecia. Imediatamente eu liguei para o Coronel, falei com ele
que eu ia levar para o conhecimento do Comandante. Levei ao
conhecimento do Comandante pessoalmente. De imediato, o Cabo
Arruda foi suspenso das atividades, eu continuei lá praticamente
mais 2 anos fazendo o mesmo serviço. Não tinha POP (procedimento
operação padrão), não tinha nada. Era aquela coisa sistemática que
eles me passavam. Eu continuei sem o Cabo Arruda, com outro Cabo
lá da seção. Aí foram surgindo as denúncias, foram chegando os
ofícios que as armas que tinham sido apreendidas. Eu mesmo fiz o
levantamento das armas. Ou seja, eu recebia, pré-destruía
juntamente com a minha equipe. Fazia os dados estatísticos e
mandava para a Região. E a região fazia lá o resumo das armas
destruídas durante o período. Depois que o Cabo Arruda foi embora,
praticamente aconteceu isso aí, ele sumiu, desapareceu do Quartel.
Eu mandei uma mensagem para ele perguntando o que tinha
acontecido, ele não respondeu, não atendeu ao telefone. Aí depois
não mais o vi. MPM: O senhor ficou como chefe do DRA em que
período? Acusado: iniciei em 2016 até final de 2018 (...) Acusado:
Ele era meu auxiliar direto. Ele e o Soldado Wesley. Quando recebia
as armas, colocava no chão. Aí eu conferia as armas juntamente com
o chefe da equipe na relação. O soldado Weslley pegava as armas e
dava para o Arruda fazer a prensagem na prensa mecânica. Isso
assistido por mim e por quem entregava o armamento. O Cabo
Arruda era praticamente o manuseador da prensa hidráulica. A
partir do momento que o Wesley dava a arma para ele, ele prensava
ali, fazia supostamente a prensagem da arma e o Arruda jogava no
BAG. A função do Arruda era cooperar para o manuseio da prensa
hidráulica (...) MPM: Esse termo de pré-destruição era assinado pelo
senhor e pelo Cabo Arruda? Acusado: Por mim, pelo Cabo Arruda e
pela pessoa que estava entregando o armamento. MPM: Em que
momento eles eram assinados? Assim que as armas eram entregues ou
depois que as armas eram prensadas? Acusado: A partir do momento
que as armas eram prensadas, simultaneamente eu ia conferindo
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lista por lista pela pessoa que estava entregando as armas, fechava o
depósito, ia para a sala de conferência, a sala de assinatura.
Imprimia juntamente com o Arruda e a pessoa que tinha trazido o
armamento, assinava o termo de pré-destruição (...) MPM: O Cabo
Arruda tinha acesso à chave do DRA? Acusado: não. Quem tinha
acesso era eu, o Capitão Roberto e o Sargento Jorge. Que eram os
graduados da seção que tinha acesso ao cofre. Essa chave ficava no
cofre. MPM: Me lembre aí sobre o depoimento do senhor sobre as
duas armas que foram encontradas enterradas Acusado: Isso aí foi
logo depois da denúncia. Uma pessoa estava fazendo faxina, e como
aí era uma área externa, grande do 19 BC, os soldados fizeram uma
faxina no quartel e foram encontradas 2 armas enterradas, aí o
Sargento Duran trouxe ao meu conhecimento. Eu imediatamente
peguei essas armas e levei para o Sub chefe, Coronel Carlos Alberto.
Eu tentei identificar essas armas, essas armas não tinham como
serem identificadas. Acho que estavam raspadas. Não dava para
identificar se elas tinham passado pelo processo de destruição ou
armas antigas que estavam enterradas. MPM: E a conservação
delas? Acusado: Bastante enferrujadas, bastante velhas, tinha muito
tempo ali enterradas MPM: O senhor disse que o Cabo Arruda
desapareceu, não é isso? Acusado: Depois que aconteceu o incidente
com o Coronel, com o conhecimento via Whatsap, eu tentei localizar
o Arruda. Ele praticamente ficou desaparecido. MPM: Então ele
desapareceu assim que surgiram as suspeitas contra ele? Acusado:
correto. MPM: E depois daí ele nunca mais retornou? Acusado: Ele
não retornou mais. Ou seja, ele retornou, não trabalhou na seção de
armamentos. Retornou, não tocava no assunto, não falava nada e ele
retornou para não ser desertor. Praticamente por isso. Como tinha
ordem do Coronel para ele não trabalhar mais no DRA, ele foi
colocado em outra função até o desligamento final dele. (...) MPM:
Então evidentemente esse desvio dessas armas aconteciam antes delas
serem prensadas? Então o senhor assinou o termo sem conferir as
armas? Acusado: A arma é prensada concomitantemente na relação.
É conferida relação, arma a arma. Uma pessoa entregava a arma
para mim, eu conferia o número da arma, a arma passava
imediatamente pela mão do Wesley e prensada ali simultaneamente.
Como eram muitas armas, eu pego aquela relação que é de ofício das
Comarcas. Eu tenho previamente o termo digitado, porque são 400
armas, eu não poderia destruir e digitar o número das 400 armas.
Como ele manda a relação via e-mail, eu já tenho o esboço da pré-
destruição. A arma é pré-destruída ali, instantaneamente na
conferência do armamento. Depois disso aí que eu imprimo o termo.
Porque eu não posso assinar antes, porque tem arma ali que não
confere, que a numeração está errada, não consta na relação. Mas a
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arma é conferida instantaneamente. Juntamente com quem está
entregando, com o Cabo Arruda, com o soldado Wesley e na minha
presença (...) MPM: Mas observe que o senhor assinou o termo após a
prensagem, então o senhor assinou o termo e não observou que
algumas armas foram desviadas? Acusado: Eu não tinha como
observar isso aí, porque as 400 armas que eram entregues ali, eu
assinava o termo na sala do lado, não era após. Ia para a sala,
imprimia e a pessoa assinava o termo. MPM: O DRA tinha 2 salas?
Acusado: sim. Tinha a sala do escritório e a sala operacional do
recebimento da arma. Eu saia da sala operacional e ia para a sala do
escritório para imprimir e dar o termo. Era simultâneo. MPM: Quem
ficava na sala de recebimento? Acusado: Eu, o Cabo Arruda, o
Wesley e a pessoa que estava entregando o armamento. MPM: E na
parte operacional de prensagem, quem ficava? Acusado: A equipe.
Depois que entregava as armas, eu fechava o depósito, a parte
operacional. Entrava para a sala e imprimia o termo. Quem
entregava a arma vinha com uma relação e eu estava com uma cópia
da relação. A pessoa cantava o número da arma, aquela pessoa com
o Soldado Wesley conferia o número da arma, repetia para mim, eu
conferia na relação, eu dava o ok, dava para o Cabo Arruda, e o
Cabo Arruda fazia a prensagem. Assistido por mim e pela pessoa que
estava entregando o armamento. Após isso aí, o Arruda pegava a
arma e jogava dentro do BAG, fechava o depósito, ia para a sala
administrativa, pegava imprimia o termo que já estava feito por mim,
depois que via se tinha alguma divergência e a pessoa assinava.
MPM: Essas armas depois de prensadas elas eram absolutamente
inservíveis? Acusado: Se ela realmente fosse prensada de acordo
ficava inservível, porque pegava no cilindro da arma, entortava o
cano (...) MPM: E era possível uma arma ser colocada na prensa e a
prensa não ser utilizada adequadamente para aquela arma depois ser
utilizada? Acusado: com certeza. De acordo com o quantitativo.
Defesa (Dr. José Mário): O MPM colocou que a grande questão é a
sua assinatura e aí o final é muito importante. Você sabe precisar a
distância que ficava entre você e a prensa na hora que vc estava
assinando? Acusado: um metro e meio, dois metros Defesa. (Dr. José
Mário): A prensa pegava principalmente qual parte da arma?
Acusado: o cilindro da arma e o cano da arma para fazer com que a
arma ficasse inutilizada. Defesa (Dr. José Mário): Após a arma sair
da prensa, vc verificava ou só via ela entrar na prensa? Você pegava
nela após ela está na prensa? Acusado: não. Só o cabo Arruda que
jogava ela no BAG. Defesa (Dr. José Mário): Após a arma ser
colocada na prensa pelo Cabo Arruda, o senhor e a pessoa que
também estava lá não pegava e verificava se realmente a arma havia
sido prensada? Acusado: olhava de lance só que prensava e o Cabo
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Arruda colocava no BAG. Defesa (Dr. José Mário): Se existisse por
parte do Cabo Arruda a má fé era difícil do senhor enxergar?
Acusado: sim, pelo volume, pelo quantitativo (...) Defesa (Dr. José
Mário): Após a arma sair da prensa, tinha alguma câmera que
pudesse verificar se a arma foi realmente prensada? Acusado: não
tinha câmera nessa parte operacional. Defesa (Dr. José Mário):
Tinha detector de metal para os militares? Acusado: em São Paulo
tinha tudo e em Salvador não tinha nada (...). Defesa (Dr. José
Mário): Nesses 33 anos, o senhor viu algum reserva de armamento que
apenas uma pessoa só pudesse ter acesso se pegasse a chave?
Acusado: não, sempre 2 pessoas para abrir e fechar Defesa (Dr. José
Mário): Então esse local que o senhor trabalhou foi o único em que
uma pessoa só conseguiria ter acesso? Acusado: sim. Defesa (Dr. José
Mário): O senhor chegou a solicitar militares de carreira com
objetivo de afastar possível furto? Acusado: sim, para inibir e para
pegar pessoa qualificada para diminuir o risco de desvio de
armamento. Defesa (Dr. José Mário): Quando o senhor perguntou se
os militares teriam passado pelo crivo do serviço de inteligência do
Exército, qual foi a resposta que o senhor teve? Acusado: não tive
resposta nenhuma (...). Juíza: Essas armas são todas colocadas na
prensa? Acusado: não, a prensa é individual Juíza: quem fazia esse
processo de botar na prensa e tirar? Acusado: exclusivamente o
Cabo Arruda. Quando ele faltava era outra pessoa que o substituía
(...). Juíza: Só depois que passasse cada arma na prensa o senhor
assinava o termo de pré-destruição, não é isso? Acusado:
exatamente. E após ter ocorrido essas ocorrências do sumiço de
armamento, praticamente eu fiquei quase dois anos lá trabalhando e
não teve nenhum óbice quanto a armamento que foi apreendido, que
foi recebido, que foi destruído, que foi resgatado novamente (...). O
senhor falou que quando o senhor chegou na seção o cabo Arruda já
estava lá, não é isso? Acusado: sim (...)”. (Grifos nossos.)
A partir da prova oral produzida, verifica-se que, em razão de notícia
sobre a ocorrência de desvio de armamentos pertencentes ao Exército Brasileiro, em
2016, cuja custódia cabia ao Depósito Regional de Armas (DRA), e diante da forte
suspeita de envolvimento do então CB ADONES na empreitada criminosa, este foi
afastado do Depósito Regional de Armas, onde exercia a função de prensagem das
armas, e transferido para outro Setor por determinação do Chefe de Fiscalização dos
Produtos Controlados da 6ª RM, Ten Cel Mauro.
Observa-se, ademais, que somente quem tinha acesso às chaves do
DRA, as quais eram guardadas dentro de um cofre acessado mediante segredo com
senha, eram o próprio Ten GERALDO, o Cap Roberto e o Sargento Jorge, o que
descarta a hipótese de outras pessoas terem acesso a essas chaves.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme destacou o Ten GERALDO em seu interrogatório, o que
restou confirmado pela testemunha Ten Cel Marcelo Baptista Oliveira da Silva, o
modus operandi do processo de recebimento e de destruição dos armamentos
proveniente dos Tribunais de Justiça e de órgãos da Segurança Pública acontecia da
seguinte forma: 1) as armas de fogo recebidas pelo Ten GERALDO eram colocadas
no chão e, uma a uma, conferidas as suas características pela numeração e outras
propriedades; 2) Após essa conferência, de modo concomitante, essas armas eram
passadas ao ex-CB ARRUDA para que este realizasse a prensagem; 3) Após a
realização da prensagem, o Ten GERALDO encaminhava, para outra sala, os
policiais militares responsáveis pela entrega dos armamentos, os quais
acompanhavam todo o processo de pré-destruição, e o militar responsável pela
prensagem (CB ARRUDA), a fim de que todos, inclusive o próprio Ten GERALDO,
assinassem o Termo de Pré-Destruição das armas após impresso.
Feito o relato discriminando de como era realizada a prensagem das
armas, procedimento por meio do qual aponta o intento criminoso, com a
demonstração da materialidade do delito decorrente das diversas provas citadas e
juntadas aos autos, passa-se à análise da conduta praticada por cada agente, bem
como o exame de mérito das respectivas Apelações interpostas.
Apelação interposta pelo réu ex-Cb ADONES JONES DE
ARRUDA
As provas colacionadas aos autos demostram com clareza que o ex-
CB ADONES, o qual tinha a posse, desviou armamento do Exército para o seu
comparsa WILKER, como adiante veremos.
Na espécie, os Termos de Pré-Destruição das armas desviadas do
processo de destruição, as quais foram encontradas na casa do réu WILKER, após a
operação policial motivada a partir de uma noticia criminis inqualificada e a
degravação da conversa entre o ex-Cb ADONES e WILKER, obtida por meio de
quebra de sigilo telefônico autorizada pelo juízo criminal (evento 1, documento 5,
fls. 16/17, do IPM), demonstram o vínculo entre os agentes para a consecução da
prática criminosa de desvio de armas pertencentes ao Exército Brasileiro, conforme
pode ser observado a partir do áudio enviado, via WhatsApp, pelo ex-CB ADONES
para WILKER, in verbis:
“- Se ligue ... O ... Os pivete falou que o coronel mandou um tenente lá
no quartel com a numeração de uma arma pra ver se arma ainda uiva
lá ta ligado?
- Se Oh ... "pa vê" se a arma já tinha ido `pa lá" e a arma "tava", a
numeração já tinha ido pra lá Tá ligado?
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Só que eu não sei se ele ta com a arma na mão, ou se foi ... sei lá, se
ele queria mais alguma coisa ta ligado?
- Aí... o outro ... os cara me avisou, ta ligado? Que rolou isso ai ai não
sei não qual foi velho será o que?...
- Ai diz que o tenente falou assim: "É.. se era suspeito, agora não é
mais "lá ligado?
- Mas ....mesmo assim, não tem como provar que fui eu que peguei
nada, ta ligado ?.. independente ... ..."Cê" acha o que?”. (Grifos
nosso.)
Claro e evidente, portanto, o “acordo de vontades” ou o “vínculo
psicológico” entre os sujeitos na empreitada criminosa, sobretudo quando o ex-CB
ADONES alerta o acusado WILKER sobre a investigação que estava em curso no
Exército em relação ao desvio de armamento.
Agregue-se a isso o fato de o ex-Cb ADONES ter namorado a prima do
civil WILKER, e de este já conhecê-lo, conforme declarou quando interrogado em
sede judicial.
A autoria do ex-CB ADONES na prática delitiva do peculato-desvio
ainda é reforçada pela notícia anônima que motivou a deflagração da operação
policial, a qual afirmou a existência de um ex-militar do Exército brasileiro,
apontado com “Jhon Jones”, vendendo armas de fogo (evento 1, documento 3, do
IPM).
A propósito, nesse sentido, esclarecido e suficiente o Decisum
condenatório de primeira instância (evento 253 da APM), in verbis:
“Não há dúvidas de que a facilidade do cargo e função que exercia, de
confiança, facilitava o desvio de armamento pelo réu.
As armas que deveriam estar destruídas e foram encontradas
posteriormente em circulação na sociedade, na época em que o réu
trabalhava como prensador das armas no DRA, a ligação com o
outro réu Wilker, que foi encontrado na casa com as 6 (seis) armas
desviadas, a conversa entre eles por meio do aplicativo de Whasapp
dão conta suficientemente, de comprovar que o réu, dolosamente,
assinava os Termos de Pré-Destruição declarando situação falsa,
alterando verdade sobre fato juridicamente relevante, incidindo no tipo
penal do art. 312 do CPM, com todos os seus elementos presentes.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A finalidade do desiderato era o desvio das armas, não se esgotando
em si o crime de falsium.
Em que pese o processo de Quebra de Sigilo Bancário (processo nº
0000040-76.2018.7.06.0006/DF) não se tenha achado movimentação
bancária suspeita em nome do réu Adones, há um Relatório de
diligência constante do ev.1, item 11, fl.1 do IPM, que noticia a compra
de um imóvel, em 8/1/2017, feita em nome dos pais do réu Adones, no
valor citado de R$ 62.000,00 (sessenta dois mil reais, à época), todo
em notas de cédula de dinheiro, que, segundo a vendedora, na época, a
compradora (mãe de Adones) havia lhe relato que aquele dinheiro
pertencia ao seu filho, que era militar do Exército e que o nome dele
não poderia aparecer no instrumento do negócio.
Esse indício somado às demais provas acima citadas corroboram pela
autoria e dolo do réu Adones no esquema do desvio de armas do
Setor de Depósito e Suprimentos.
O réu detinha a posse temporária das armas, ao exercer a função de
prensador no momento da prensa hidráulica, exercendo função de
extrema confiança.
Ainda que não se tenha delineado nos autos o momento exato do
desvio, o conjunto probatório dá conta suficientemente de comprovar
que o réu Adones desviava as armas do DRA, incidindo no tipo de
Peculato desvio descrito no art. 303, caput, parte final, do CPM,
conferindo destinação distinta aos armamentos que eram a si
confiados para serem pré-destruídos, valendo-se da facilidade de
acesso às amas que a função lhe proporcionava.
Nesse caso, despiciendo se houve ou não a aferição de vantagem
patrimonial advinda de tal conduta, eis que o delito em questão
consuma-se no exato momento em que o agente confere
encaminhamento diverso do previamente determinado, promovendo,
assim, interesse próprio ou alheio, prejudicando a Administração
Pública, como se evidenciou no caso em tela.
No delito de peculato, a Administração Militar é violada em seu
patrimônio e em sua moralidade, haja vista que o sujeito ativo usou da
sua situação de agente público, detentor da confiança que possui da
instituição militar a que serve, para desviar bem a que possuía à sua
disponibilidade ou em sua posse indireta.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A doutrina e jurisprudência, nestes casos, exigem a incidência do
Princípio da Consunção, como aduzido pela Defesa do réu Adones,
em que o crime meio, qual seja, a falsidade ideológica, é absorvido
pelo crime fim: o peculato-desvio.
O crime-fim absorve o crime meio, ainda que o crime-meio seja
punido mais severamente, ficando absorvido pelo crime fim quando
se coloca (no caso concreto) na linha de desdobramento da afetação
do bem jurídico.
O crime-fim, de peculato desvio, previsto no artigo 303 do CPM,
portanto, absorve o crime – meio, de falsificação ideológica, previsto
no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Dessa forma, uma vez comprovada a autoria, a materialidade e o
elemento subjetivo (dolo), e ausente qualquer causa de excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é a medida que se impõe
ao réu Adones quanto ao crime previsto no artigo 303 (crime-fim),
por 6 (seis) vezes, na forma da continuidade delitiva.” (Grifos
nossos.)
Sobre a alegação defensiva de que “a sentença merece reforma no que
tange a fixação da pena base para o reconhecimento de apenas uma circunstância
judicial desfavorável, qual seja a gravidade do crime praticado”, melhor sorte não
lhe assiste.
Diferentemente do que alega a Defesa, o art. 69 do CPM prevê 8 (oito)
circunstâncias judiciais
1, uma vez que, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são
espécies as demais circunstâncias.
O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias
judiciais de caráter objetivo, distintas entre si, cujo rol é a maior ou o menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as
circunstâncias de tempo e de lugar. O segundo (personalidade do réu), por sua vez,
concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao
autor do fato típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou o grau de culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
Nesse quadro, a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em
uma atividade de certa discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional
não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em atenção,
inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
Sentença valorou como positivo o fato de o ex-CB ADONES ser primário.
Negativamente, considerou, de forma individualizada, a gravidade do crime, a
maior extensão do dano, o meio empregado e a circunstância de tempo e de lugar, e,
por isso, exasperou a pena mínima de 3 (três) anos na fração de 4/6 (quatro sextos),
fixando a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, consoante o art. 303 c/c o art. 69,
ambos do CPM.
Aqui há de se fazer uma observação. Como já mencionado, para a
devida apreciação e valoração da gravidade do crime (gênero), o órgão julgador
serve-se dos critérios objetivos relacionados no art. 69 do CPM: maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, meios empregados, modo de execução e
circunstâncias de tempo e de lugar (espécies), os quais, respaldados no conjunto
probatório produzido em juízo, devem ser analisados de forma independente, não
havendo falar-se em bis in idem, como tenta fazer crer a Defesa.
De igual modo, para avaliação da personalidade do agente, deve se
valer dos demais critérios constantes no mencionado artigo, nominados subjetivos,
quais sejam: intensidade do dolo ou grau da culpa, motivos determinantes,
antecedentes e atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
Por essa razão, na espécie, penso não ser possível considerar a
gravidade do crime como circunstância judicial autônoma, a ser valorada como base
para exasperação da pena-base do réu, tal como assentou o Decisum do Juízo de
primeira instância. Nesse sentido, confira-se o julgado proferido por esta Egrégia
Corte:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. LESÃO CORPORAL
RESULTANTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
MILITAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
MINISTERIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - Preliminar defensiva. O ato de lesão corporal leve, no contexto de
violência doméstica, praticado por militar que no dia dos fatos
encontrava-se devidamente escalado para o serviço, contra a então
namorada, em frente a Organização Militar da Marinha do Brasil,
caracteriza o delito como castrense, nos termos do previsto no art. 9º,
inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar (CPM).
II - As imagens anexadas aos autos do Inquérito Policial Militar
(IPM), captadas das câmeras de vigilância existentes no local onde os
fatos se deram, demonstram que o Acusado correu atrás da Vítima e,
ao alcançá-la, de forma agressiva, bateu o seu rosto contra o veículo
que estava parado rente à calçada do aquartelamento, o que deu causa
à lesão. Assim, no mínimo, o Réu assumiu o risco de produzir a lesão
corporal, na forma de dolo eventual. Diante da configuração do dolo,
não há possibilidade de desclassificação do delito para modalidade
culposa.
III - Inexiste na legislação repressiva castrense, ou mesmo na comum,
o estabelecimento de patamar para o quantum da exasperação ou do
abrandamento no encontro da pena-base, bem como, não há
parâmetro para a fixação dessa fração, de modo a extrair valor
numérico a ser atribuído a cada circunstância judicial. Tais balizas
encontram-se dentro do juízo de discricionariedade do Magistrado,
contudo, nunca dissociado da justiça do caso concreto.
IV - O órgão jurisdicional valorou corretamente a circunstância
judicial negativa relativa a tempo e lugar do crime, com
estabelecimento da pena em patamar superior ao mínimo legal, em
decorrência de elementos concretos autorizadores da exacerbação.
V - Para a devida apreciação e valoração da gravidade do crime e da
personalidade do Réu, o órgão julgador serve-se dos critérios
relacionados no art. 69 do CPM. Não se verificam outras
circunstâncias judiciais, além daquela considerada no Decisum, a
serem valoradas como base para exasperação da pena-base, tal como
requer o Parquet.
VI - Não resta comprovado nos autos que o Réu tenha praticado o
delito sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da
Vítima, de modo a amparar a diminuição de pena prevista no § 4º do
art. 129 do Código Penal comum.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - Preliminar rejeitada por maioria. Recurso da Defesa não
provido. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime”.
(STM. Apelação nº 7000397-49.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em: 31/08/2021. Publicado em
24/09/2021). (Grifo nosso.)
Assim, a despeito de tratar-se de um crime grave, deixo de considerar a
circunstância judicial da gravidade do crime, prevista no art. 69 do CPM,
considerada aqui como gênero, para efeito de valoração como elemento autônomo,
haja vista que suas espécies (maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano,
meios empregados, modo de execução e circunstâncias de tempo e de lugar) foram
devidamente consideradas na dosimetria da pena-base aplicada pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM.
No tocante à adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância judicial desfavorável ao réu, na qual a Magistrada de primeira
instância, com base em julgado do Superior Tribunal de Justiça, exasperou a pena
mínima de 3 (três) anos (art. 303 do CPM) para 5 (cinco) anos de reclusão, em
virtude de considerar 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, considero necessário
um novo cálculo do cômputo da pena-base.
Pelo que observo, o caso sub examine não adotou esse critério ao fixar
a pena-base (evento 253 da APM), uma vez que, ao reconhecer quatro circunstâncias
judiciais desfavoráveis, utilizou a cifra de 1/6 (um sexto), in verbis:
“INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RÉU ADONES JONES DE
ARRUDA:
Na 1ª fase, analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 69 do
CPM: de um lado, como ponto favorável ao acusado, cita-se a sua
primariedade, e, de outro lado, pondera-se: 1) A gravidade do crime
praticado: o desvio de armamento de uso exclusivo das Forças
Armadas para comercialização na sociedade importa em conduta
grave, somado ao fato da quebra dos valores basilares militares como
a hierarquia e a disciplina, ao ter vilipendiado a confiança e a ética
em detrimento da Administração militar; 2) Extensão do dano: além
da quebra de confiança em seus pares, o réu manchou a imagem da
Força perante à sociedade porquanto representou a quebra de
confiança para com os demais Órgãos que entregam armas para serem
destruídas ao Exército. Acrescente-se que das armas desviadas pelo
menos 2 (duas) foram constatadas como APTAS, conferindo também
uma maior extensão de risco à sociedade; 3) Meio empregado: o meio
empregado pelo réu foi ardiloso, pois utilizava-se da facilidade de
acesso que tinha ao local da prensa e aos armamentos em razão do
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cargo de extrema confiança que tinha, mostrando um modo ardil e frio,
com propósito determinado ao crime, e insensibilidade ao resultado;
4) Circunstância de tempo e lugar: o crime foi cometido dentro de uma
Organização Militar, o que por certo revela a audácia do agente em
praticar o delito. Quanto aos antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade ou indiferença, o réu não manifestou qualquer
arrependimento pelo delito praticado, sendo tal aspecto desfavorável
quando da análise da sua personalidade, contudo, contrapondo-se
com a sua primariedade, não será levada em consideração para elevar
a pena base.
Dessa forma, sopesando as circunstâncias judiciais, verificam-se pelo
menos 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis que determinam a
elevação da pena base para além da mínima legal, na proporção de
1/6 para cada circunstância, conforme jurisprudência do STJ, acima
citada. Assim, exaspera-se a pena mínima de 3 (três) anos (Art.303
do CPM), na fração de 4/6, fixando a pena base em 5 (cinco) anos de
reclusão, consoante art. 303 c/c 69, ambos do CPM.” (Grifo nosso.)
É cediço que a aplicabilidade da pena-base, pelo Juiz, insere-se em
uma atividade de certa discricionariedade judicial, eis que a legislação nacional não
estabeleceu fórmulas matemáticas para afixação da sanção, em atenção, inclusive, ao
princípio constitucional da individualização da pena.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela
adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e razoável –
de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo
magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o
Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com
igual preponderância entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio.
Calcula-se 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo
penal, compreendida entre o mínimo e o máximo, in casu, 12 (doze) anos, e soma-se
tal fração à pena mínima.
Esclareça-se melhor a metodologia do cálculo: primeiro, extrai-se o
intervalo de pena aplicável ao delito (15 anos - 3 anos = 12 anos, que são
correspondentes a 144 meses). Posteriormente, divide-se o intervalo pelo número de
circunstâncias judiciais previstas no Código Penal Militar (144 meses/8
circunstâncias). Em seguida, multiplica-se o resultado da divisão pelo número de
circunstâncias negativas verificadas na hipótese concreta (18 meses * 3
circunstâncias desfavoráveis). Por último, soma-se o resultado da multiplicação
com a sanção mínima legal estabelecida para o tipo (54 meses, que equivale a 4 anos
e 6 meses + 3 anos = 7 anos e 6 meses).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando as três circunstâncias prejudiciais elencadas no
art. 69 do CPM (maior extensão do dano, o meio empregado e a circunstância de
tempo e lugar), devidamente avaliadas na primeira fase da dosimetria pelo Juízo a
quo, deve a pena-base ser fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como acima esclarecido.
Todavia, em virtude de inexistir oposição do MPM à parte da
Sentença que fixou a pena-base na primeira fase da dosimetria, deixo de aplicar
o recálculo acima mencionado em razão de ser prejudicial ao réu, retomando-
se, por consequência, a sanção apenatória aplicada de 5 (cinco) anos de
reclusão.
Quanto às demais fases da dosimetria da pena, não há qualquer
observação a ser feita, uma vez que a fixação tanto da pena-provisória como da pena
definitiva seguiu os ditames legais e jurisprudenciais alinhados com o entendimento
deste Egrégio Tribunal.
Outrossim, diferentemente do que alega a Defesa, a Sentença que
condenou o ex-CB ADONES pela prática do crime de peculato-desvio (art. 303 do
CPM), por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva
2, não é ultra petita, eis que a
sanção condenatória proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
baseou-se nos fatos constantes na exordial acusatória.
Ora, a peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, que o
ex- CB ADONES, utilizando-se da função exercida no Depósito Regional de Armas
(DRA), desviou 6 (seis) armas do processo de destruição, as quais foram
posteriormente encontradas na casa onde estava o civil WILKER (evento 1,
documento 1, da APM).
Claro está, portanto, que o Juízo de primeiro grau não proferiu o
Decisum condenatório com base em fato processado diversamente daquele narrado
na Denúncia, contrariando o instituto da Mutatio Libelli, como alega a Defesa.
Consoante assentou o Parquet castrense, em sede de Contrarrazões
(evento 18, documento 2):
“A Dra. Juíza Federal condenou o réu com base nos fatos
articulados tanto na Exordial Acusatória quanto nas Alegações
Escritas, sem inovar na descrição fática apresentada pelo MPM. É
dizer, o réu não fora surpreendido com novos fatos, pois desde o
início do processo penal já eram sabidos com exatidão os contornos
da imputação (desvio das seis pistolas), conduta considerada pelo
juízo a quo ao prolatar a sentença. Acrescenta-se que o recorrente
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teve todas as oportunidades para manifestar-se acerca dos fatos
narrados na denúncia, não sendo possível falar em prejuízo à defesa”.
(Grifo nosso.)
De igual modo, o caso em apreço não revela nenhuma ofensa ao
princípio da congruência, ou correlação, entre acusação e sentença penal, porque o
juízo criminal se ateve, detidamente, à descrição fática consubstanciada na peça
inaugural da Ação penal.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Pretório Excelso:
“EMENTA:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I DA LEI 8.137/90).
ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
CAPITULAÇÃO
JURÍDICA
DO
FATO
ESTABELECIDA
NA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
IRRELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO
FORMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS
PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o
acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da
capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária
apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato
pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa
na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena.
Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o
Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira
Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC
102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro
Carlos Britto, DJe de 19.06.13. (...).9. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento”. (STF. Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 119.962/SP. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em:
20/05/2014. Publicado em 16/06/2014). (Grifo nosso.)
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, a pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
majorada na fração de 1/2 (metade) da pena provisória (5 anos de reclusão), com
fulcro na jurisprudência do STJ, foi devidamente aplicada ao ex-CB ADONES, eis
que seguiu os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade diante dos graves
crimes praticados.
Por tais razões, nego provimento ao recurso defensivo.
Apelação interposta pelo réu civil WILKER RODRIGUES PIRES
A Defesa constituída requereu a absolvição, nos termos do art. 386,
inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não foi
demonstrado nos autos qualquer ato capaz de confirmar a coautoria do civil
WILKER quanto à prática delitiva do peculato-desvio (art. 303 do CPM), haja vista
não ter este atuado para a ocorrência do crime. Nesse enfoque, sustenta o desacerto
do Decisum condenatório em razão de não existir qualquer evidência de coautoria
por parte de WILKER, tendo em vista a não comprovação da prática de qualquer ato
que tenha concorrido pra o cometimento do crime em questão.
Sem embargo, a alegação defensiva é improcedente, uma vez que as
provas constantes nos autos são mais do que suficientes para justificar o Decreto
condenatório.
Como já mencionado, a materialidade delitiva está comprovada pela
Perícia Grafotécnica realizada nos 4 (quatro) Termos de Pré-Destruição (evento 213,
documento 2, do IPM), Laudo de Avaliação das armas desviadas (evento 1,
documento 14, fls. 53/61, do IPM) e Laudos Periciais de eficiência de armamento,
produzido pelo DPT/BA (evento 1, documento 2, fls. 8/11, do IPM) e Auto de
Apreensão 14ª COORPIN/Irecê/BA (evento 1, documento 4, fl.11, do IPM).
Conforme consta na oitiva judicial da testemunha Coronel do Exército
Marcelo Batista Oliveira da Silva, encarregado do IPM, 20 (vinte) armas, entre elas
6 (seis) armas desviadas do Depósito Regional de Armas (DRA), foram apreendidas
pela Polícia Militar na residência do acusado WILKER, que, após ser preso em
flagrante, afirmou conhecer o ex-CB ADONES e que este havia namorado sua
prima.
De semelhante modo, a testemunha Suboficial da Polícia Militar
Marcio Vicenti, militar que participou da operação policial e que apreendeu as
armas, confirmou, no seu depoimento em Inquérito, que, no dia que recebeu a
denúncia anônima, se dirigiram à residência do acusado WILKER, e ao lá chegar,
estavam a mulher dele e mais outro homem, o qual saiu correndo e pulou o muro do
quintal. Num quintal na saída da cozinha, foi encontrada uma mochila com as
armas e no quarto um dinheiro de mais ou menos R$ 11.000,00. Uma equipe ficou
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na residência, outra conseguiu alcançar o fugitivo, sendo alvejado e encontrado com
dois revólveres. Finalizada a diligência, todos foram levados para a Delegacia, com
as armas.
O Suboficial da Polícia Militar Josemir Silva de Almeida, militar que
participou da prisão do WILKER e da apreensão das armas, destacou não recordar
em que parte da residência foi encontrado o armamento. Falou que viu as armas na
Delegacia e a operação começou por ocasião de uma denúncia anônima narrando a
existência de pessoas com armas em uma casa. Essa mesma testemunha afirmou
que, na Delegacia, ouviu comentário sobre o envolvimento do ex-CB ADONES
3.
Esses relatos corroboram a denúncia anônima que deu causa à ação
policial, que, após confirmar a procedência da informação, realizou a apreensão das
armas na residência do civil WILKER, ao mesmo tempo em que este foi preso em
flagrante delito (evento 1, documento 3, fls. 7/8 e documento 4, fl. 5, todos do IPM).
Ademais, como dito alhures, a degravação do áudio enviado pelo ex-
CB ADONES ao corréu WILKER, bem como o auto de Prisão em Flagrante que
registrou a apreensão das amas e a prisão desse apelante demonstram a clara ligação
entre eles e a participação de ambos na empreitada criminosa do desvio de armas.
Agregue-se que o acusado WILKER, quando interrogado em Juízo,
apesar de negar a participação na prática delitiva, afirmou conhecer o réu ADONES
e que este havia namorado sua prima de nome Amanda. Disse também que o ex-CB
ADONES ligou para ele após a sua prisão para perguntar sobre o ocorrido (evento
172, documento 5, da APM).
Diferentemente do alegado defensivo, de a instrução criminal não ter
demonstrado que o réu WILKER concorreu para o delito, não havendo nenhum dos
requisitos do concurso de agentes, o vínculo subjetivo entre ambos (ex-CB
ADONES e WILKER) encontra-se claramente evidenciado na espécie, porquanto
ambos se conheciam, tinham acordo de vontade e ciência da conduta delitiva,
restando demonstrado, ainda, que o réu WILKER tinha ciência plena de que o
seu comparsa, réu ADONES, era militar da Força Terrestre.
Nesse sentido, com acerto, pontuou o Ministério Público Militar, em
sede de Contrarrazões (evento 18, documento 3):
“O vínculo subjetivo entre o CB ARRUDA e o civil WILKER está
plenamente esclarecido:
1º) O então CB ARRUDA era namorado da prima de WILKER;
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2º) Durante o interrogatório, WILKER confessou que conhece o CB
ARRUDA;
3º) As seis armas desviadas do DRA, local de serviço do então CB
ARRUDA, foram encontradas na residência de WILKER;
4º) A degravação do áudio extraído do celular de WILKER explicitou
que o CB ARRUDA (vulgo Dom1) alertou o civil a respeito da
investigação em curso no Exército, in verbis:
‘Ex-Cabo ARRUDA (Dom):
- Se ligue ...O...Os pivete falou que o coronel mandou um tenente lá
no quartel com a numeração de uma arma pra ver se arma ainda uiva
lá tá ligado?
- Se Oh ..."pa vê" se a arma já tinha ido `pa lá" e a arma "tava", a
numeração já tinha ido pra lá, Tá ligado?
- Só que eu não sei se ele ta com a arma na mão, ou se foi ... sei lá, se
ele queria mais alguma coisa ta ligado?
- Aí... o outro ... os cara me avisou, ta ligado ? Que rolou isso ai ai não
sei não qual foi velho será o que?...
- Ai diz que o tenente falou assim: "É.. se era suspeito, agora não é
mais"lá ligado?
- Mas ....mesmo assim, não tem como provar que fui eu que peguei
nada, ta ligado ?.. independente ... ...
"Cê" acha o que?’”.
E mais, as declarações produzidas pelo réu de que iria apenas realizar a
limpeza nas armas apreendidas, sob a alegação de que algumas delas estavam velhas
e enferrujadas, restaram isoladas nos autos, não encontrando nenhum amparo no
conjunto probatório.
A propósito, no mesmo sentido, asseverou o bem esclarecido Decisum
ad piso (evento 253 da APM):
“A condição de agente público é elementar do tipo e pode se
comunicar aos demais participantes do delito, nos termos do art. 53, §
1°, última parte, do CPM, o qual estabelece: Art. 53. Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cominadas. § 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é
independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria
culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
(Grifos nossos.)
Assim, no caso de a prática do peculato ter sido engendrada por mais
de um agente, exige-se a prova do chamado vínculo subjetivo entre
eles, como ficou evidenciado no presente caso.
Ficou devidamente configurado o vínculo subjetivo entre réus
quando comprovado que ambos se conheciam, tinham vínculo e
ciência da prática da conduta criminosa, e suficientemente
demonstrado que o réu Wilker sabia que o réu Adones era militar.
A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que estava
de posse das armas para realizar limpeza, não se sustentou, ficando
isolada de todo conjunto probatório.
Houve a continuidade delitiva, iniciando com o primeiro réu, que
desviava as armas do DRA, que foram repassadas para o segundo
réu, o Wilker, que foi encontrado de posse das seis armas oriundas do
local de onde o Adones trabalhava e, verificado após que, dessas seis
armas, pelo menos, cinco, constavam em Termos de Pré-destruição
assinados pelo Adones.
Ficou evidente nos autos que o delito de peculato restou comprovado,
em relação a ambos os Acusados, com todas as suas elementares,
quer objetivas, quer subjetivas, e uma vez ausentes quaisquer causas
que suprimam a ilicitude das condutas ou a culpabilidade dos
agentes.” (Grifo nosso.)
Tal como exposto, da análise resultante das provas carreadas e das
circunstâncias que envolveram os delitos, consideradas as previstas e descritas no
tipo do peculato-desvio, inexistem dúvidas de que o ex-CB ADONES realizava o
desvio de armamento do Depósito Regional de Armas (DRA) do Exército brasileiro
para o coautor WILKER, pelo que ambos devem responder pela prática criminosa
inserta no art. 303 do CPM (peculato desvio), nos exatos termos do Decreto
condenatório.
Frise-se que o Édito condenatório proferido pelo Juízo de primeira
instância não é genérico, haja vista que apontou satisfatoriamente os fatos
importantes para sua conclusão, bem como apresentou fundamentação adequada
para o desfecho condenatório.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que o caso reclama a condenação do civil WILKER pelo crime
de peculato-desvio (art. 303 do CPM), em coautoria, nos termos do art. 53, § 1º, do
CPM, em continuidade delitiva, por 6 (seis) vezes, conforme dispôs a Sentença
vergastada, eis que ficou provado nos autos a vontade direcionada e o conluio entre
o ex-Cabo (ADONES) e o civil (WILKER) com a finalidade desviar o armamento
que era de responsabilidade do Exército, porquanto em posse do réu (WILKER)
foram encontradas 6 (seis) armas desviadas.
Isso posto, nego provimento ao recurso defensivo.
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, buscando a
reforma da Sentença para condenar o réu Ten GERALDO DE OLIVEIRA E
SILVA FILHO
O Parquet castrense, em seu petitório, buscou a reforma da Sentença
na parte que absolveu o Ten GERALDO, para condená-lo nas penas do art. 312 do
CPM (Falsidade Ideológica), por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do CP,
aplicando-se uma pena acima do mínimo legal.
Como fundamento de seu requerimento, em suas Razões de Apelo,
sustentou que o 2º Ten GERALDO assinou, conjuntamente com o CB ARRUDA, 4
(quatro) “Termos de Pré- Destruição” de armas, datados de 20, 25, 27/10/2016 e
8/11/2016, contendo (sete) armamentos diversos, encontrados no interior da Bahia,
mais precisamente na casa do acusado WILKER, sendo que aos menos duas delas
estavam aptas para funcionamento, de modo a perpetrar o crime de falsidade
ideológica por 4 (quatro) vezes.
Contudo, corroborando os argumentos do Decisum de piso e da Defesa,
o Apelo ministerial não merece provimento.
A figura típica do art. 312 do CPM estabelece, in verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até 5 (cinco) anos, se o documento é público;
reclusão, até 3 (três) anos, se o documento é particular.".
O crime em apreço insere-se no rol dos crimes impropriamente
militares, inserido no Título dos Crimes contra a Administração Militar. Portanto,
seu objetivo é proteger o regular funcionamento da Administração Pública, a fé
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública e a credibilidade dos documentos públicos e particulares, tornando-se
imprescindível a incursão acerca da existência de prejuízo ao erário ou de
locupletamento ilícito dos agentes no trato com a res publica.
Ainda, é configurado como crime comum, podendo ser praticado por
qualquer pessoa, e formal, haja vista ser conditio sine qua non a demonstração de
dano potencial à Administração Militar.
Na falsidade ideológica, o documento, em seus aspectos extrínsecos, é
verdadeiro e elaborado por agente com atribuição para tal, consagrando a falsidade
em seu teor. Ademais, há a classificação de falso ideal, falsidade intelectual ou falso
moral.
No tocante ao art. 312 do CPM, há múltiplas ações que se perfazem
com a prática de uma das seguintes condutas: a) omitir declaração que devia constar
- comportamento omissivo do agente; b) inserir declaração falsa ou diversa da que
devia constar - comportamento comissivo; e, c) fazer inserir declaração falsa ou
diversa de que devia constar - comportamento comissivo.
As duas primeiras modalidades são classificadas como falsidade
imediata, uma vez que o falso ideal é praticado pelo agente encarregado de
confeccionar o documento. Já a última modalidade é conhecida como falsidade
mediata, pois a punição criminosa não recai na pessoa incumbida de elaborar o
documento, mas sim, sobre o responsável pela transmissão falsa do informe.
A falsidade ideológica exige o dolo específico, consistente na
vontade consciente de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade
sobre fato juridicamente relevante, devendo necessariamente atentar contra a
Administração ou o Serviço Militar.
De início, convém reafirmar a patente ausência de qualquer ligação do
Ten GERALDO com os réus ADONES e WILKER quanto ao desvio de armamento
devidamente comprovado.
Vale observar, também, que o presente caso não admite a
desclassificação da conduta delitiva de falsidade ideológica para o tipo penal
previsto no art. 303, § 3º, do CPM (peculato culposo), uma vez que os fatos narrados
na inicial acusatória não descreveram qualquer indício que identifique o
envolvimento do Ten GERALDO com o desvio de armamento, ainda que na
modalidade culposa.
Corroboro integralmente os argumentos aclarados pela Sentença a quo
(evento 253 da APM). Veja-se:
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O MPM, na denúncia e em sede de alegações finais, pediu a
condenação do réu Geraldo às penas do artigo 312 do CPM, pela
falsidade ideológica.
Como acima já transcorrido, ficou demonstrado que o réu Ten.
Geraldo assinou em 4 Termos de Pré-Destruição em que continham
armas desviadas do processo de destruição.
Perícia Grafotécnica realizada nos 4 (quatro) Termos atestou a
autenticidade da sua assinatura (evento 213 do IPM).
Embora existam indícios de irregularidade no exercício da função que
exercia
enquanto
Chefe
do
Departamento
responsável
pelo
recebimento das armas que seriam destruídas, não há como deduzir a
existência do dolo da sua parte.
Não houve nos autos produção de outras provas que pudessem
traduzir na intenção desse réu em assinar os Termos de forma a
ludibriar a realidade ali transcrita e com qual desiderato específico.
O que ficou demonstrado nos autos: que apenas ele tinha a chave e o
acesso ao depósito onde se armazenavam as armas pré-destruídas, que
ele participava do processo de conferência das armas recebidas para
serem destruídas, que ele assistia ao processo de prensamento dos
armamentos, do processo de confecção e assinatura do termo bem
como do envio das armas para a etapa final de destruição e assistia ao
processo de fundição dessas armas (vide Termo do evento 1, item 2,
fl.92 do IPM).
No seu depoimento nos autos do inquérito, ao ser perguntado se
sabia quantas armas foram destruídas naquele ano, ele não soube
precisar, verificando não haver controle efetivo sobre a quantidade
de armas que eram entregues ao Exército para serem destruídas,
sobre aquelas que efetivamente eram pré-destruídas no processo do
prensamento hidráulico, quantas eram levadas ao depósito em
SACOLAS e quantas, efetivamente, eram levadas no caminhão do
Exército para serem fundidas, na etapa final.
Não havia, também, câmeras de segurança em funcionamento no
local vide Laudo do evento 1, item 2, fl.32.
Não havia detector de metais em nenhum lugar no Depósito
Regional de Armas.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, como acima já elucidado, ficou evidenciado que o réu
Adones foi transferido do setor ainda em outubro/2016 e o Termo
assinado em 08/11/2016, que contem arma desviada, e que não tem a
assinatura desse réu (Adones), contém a assinatura do Ten. Geraldo,
demonstrando com isso que, mesmo após a saída do réu Adones do
setor, o desvio de armas continuou... (vide Termo do dia 08/11/2016 no
evento 1, item 2, fl.77 que contém Revolver, TAURUS, cal. 38, nº
250096 (desviado), oriundo do Ofício nº 167/2016, da Comarca de
Salvador/BA (ev.1, item 2, fl.78/79 do IPM).
Mesmo com esses pontos desfavoráveis, não se pode deduzir desse
contexto o dolo específico do Ten. Geraldo no crime de falsificação
ideológica.
Não se pode também suscitar nessa fase processual envolvimento
com o desvio de armas, ainda que na forma culposa, porque a
denúncia não descreveu fatos que pudessem corroborar nessa
imputação.
Não restou configurado nos autos sua ligação com o Adones ou com
o Wilker.
A sua defesa somente contra o crime de falsidade ideológica se
defendeu, e, com razão, deduziu não haver provas que traduzissem o
dolo do agente, bem como o seu desiderato com essa falsidade.
Não há provas que atestem de forma evidente o dolo na conduta do
Ten. Geraldo em praticar a conduta de falsidade ideológica.
Considerando a teoria tripartite do crime, segundo a qual para haver
crime, o fato deve ser típico, antijurídico e culpável, inexistindo dolo,
o fato torna-se atípico, não havendo crime.
Verifica-se, portanto, a ausência do elemento subjetivo do tipo - dolo
- não havendo a subsunção da conduta ao elemento constitutivo do
tipo.
O "dolo" é a consciência e vontade direcionadas à conduta típica,
compreende um "elemento cognitivo (conhecimento do fato que
constitui a ação típica) e um elemento volitivo (vontade de realizá-
la)" (Fragoso, Heleno Cláudio. Lições de Direito Pena: parte geral.
12ª ed.).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexistindo dolo, a conduta torna-se atípica, sendo a absolvição a
medida que se impõe ao caso sub judice para o 2º Ten. Geraldo”.
(Grifos nossos.)
Depreende-se que as assinaturas consignadas nos Termos de Pré-
Destruição (datados de 20, 25 e 27/10/2016) pelo Ten GERALDO e pelo ex-CB
ADONES tinham como propósito certificar que as armas haviam sido devidamente
destruídas, com fins à inutilização.
Conforme destacou a Denúncia, após a apreensão das 20 (vinte) armas
na residência onde se encontrava o civil WILKER, sendo que 6 (seis) dessas armas
estavam sob a custódia do Comando da 6ª Região Militar, verificou-se que essas 6
(seis) armas e mais 1 (uma) submetralhadora, calibre 9mm, identificada
posteriormente em decorrência de outro episódio policial, constavam dos Termos de
Pré-destruição assinados, tanto pelo ex-CB ADONES, quanto pelo Ten GERALDO.
Apesar da anormalidade apontada, o Parquet Milicien não
se desincumbiu, como se lhe impunha, do ônus de comprovar, de modo pleno
e efetivo, a prática delitiva que é imputada ao Ten GERALDO, eis que não restou
demonstrada, nos autos, a vontade subjetiva (dolo) deste agente em assinar os
referidos documentos com o propósito de alterar fato juridicamente relevante,
ou seja, de dar destinação diversa ao episódio de que as armas recebidas seriam
efetivamente destruídas.
Quando ouvido em Juízo, o Ten GERALDO afirmou que, na época em
que trabalhou no DRA, recebia na faixa de 300 a 400 armas por dia para serem pré-
destruídas, sendo que nos anos de 2016 havia recebido, juntamente com sua equipe,
em torno de 10 mil armas para o processo de destruição. Mencionou que o processo
de pré-destruição das armas era realizado da seguinte forma: o recebimento era ao
vivo, a pessoa fazia a entrega da arma ao Ten GERALDO que conferia o armamento,
sendo que, concomitantemente, a arma era passada para o ex-CB ADONES para que
realizasse a prensagem e, após isso, este (ex-CB ADONES) colocava a arma no
BAG (bolsão).
Nesse ponto, fica clara a grande demanda de armas, oriundas dos
tribunais estaduais e federais da Bahia e de Sergipe, que eram recebidas pelo DRA
para o processo de pré-destruição, como também a considerável dificuldade de
verificação por parte do Oficial se, de fato, as armas repassadas ao subordinado ex-
CB ADONES eram efetivamente amassadas e devidamente colocadas nas grandes
sacolas. Ao que tudo indica, a necessária relação de confiança depositada pelo Ten
GERALDO em seu subordinado ex-CB ADONES restou quebrada, a partir do
momento em que tomou ciência da notícia de que este havia desviado armamento.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, sobre a grande quantidade de armamento recebida pelo
DRA para a pré-destruição, o próprio MPM, ainda em sede de Alegações Escritas
(evento 205 da APM), reconheceu a grande dificuldade de controle pelo setor, cujas
atribuições de tamanha importância eram realizadas por apenas três agentes: o Ten
GERALDO, o Sd Wesley e o ex-CB ADONES, conforme pode ser observado, in
verbis:
“O Parquet não desconhece as dificuldades de controle de um DRA
com apenas dois, três militares, em função da quantidade absurda
diária de armas que são apreendidas e entregue ao Exército, mas não
estamos falando de armas encontradas no seio da sociedade,
aleatoriamente, sem documentos militares atestando sua destruição
(...)”. (Grifo nosso.)
Ainda em depoimento, o Ten GERALDO descreveu que, ao tomar
ciência sobre a suspeita de envolvimento do ex-CB ADONES no desvio das armas
recebidas, de imediato, informou a notícia ao Comandante da Unidade que,
imediatamente, suspendeu o então militar das atividades realizadas no DRA.
Outrossim, as provas produzidas demonstraram que não havia
qualquer consciência por parte do Ten GERALDO da existência do esquema
criminoso entre o ex-CB ADONES e o civil WILKER, evidência corroborada pelo
fato de ter o oficial realizado tentativas de contato com seu subordinado (ex-CB
ADONES), porém sem sucesso, após este não mais comparecer às atividades do
quartel em razão das denúncias que surgiam em seu desfavor.
Ademais, quando interpelado, durante a marcha processual, o Ten
GERALDO não se furtou a dizer que não tinha assinado os supracitados termos de
Pré-destruição de armamento, conforme atestou o exame grafotécnico. Nesse ponto,
com razão, destacou a Defesa (evento 294 da APM):
“Em momento nenhum no curso do processo houve a negativa de que
o Ten Geraldo não assinou os termos, sendo inclusive comprovado a
veracidade das mesmas através da perícia grafotécnica realizada. No
entanto, deve-se entender que o cerne da questão, que caracteriza a
atipicidade de conduta delituosa por parte do Recorrido, é a total
inconsciência do mesmo em relação ao esquema criminoso de desvio
de armas, inexistindo, portanto, qualquer intencionalidade dolosa em
praticar o crime de falsidade ideológica”.
Ora, se por um lado, o Ten GERALDO tinha a chave e o acesso ao
depósito onde se armazenavam as armas pré-destruídas; participava do processo de
conferência das armas recebidas para serem destruídas; assistia ao processo de
prensamento dos armamentos; e confeccionava os termos de pré-destruição para
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serem assinados; por outro lado, as informações acostadas aos autos deste
processo não confirmam a vontade livre e consciente do Oficial em praticar o
crime de falsidade ideológica, como tenta fazer crer o Órgão acusatório.
Diferentemente do que sustenta o Parquet militar, não se identifica, na
espécie, a configuração do art. 312 do CPM por parte do apelado, seja por dolo
direto ou pelo dolo eventual, haja vista a evidente constatação de não haver qualquer
interesse em praticar esse crime.
Nessa oportunidade, devo trazer a lume a previsão normativa castrense
inscrita no parágrafo único do art. 33 do CPM, segundo a qual: “Salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão
quando o pratica dolosamente”.
Por derradeiro, como bem destacou a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, não existiam câmeras de segurança em
funcionamento, nem detector de metais em nenhum lugar no Depósito Regional de
Armas, circunstância que, inevitavelmente, dificulta a verificação de qualquer
intenção maliciosa por parte do apelado.
O raciocínio que mais se aproxima aqui é o de que o Ten GERALDO
não agiu com o cuidado necessário enquanto chefe do setor responsável pelo
recebimento das armas que seriam destruídas. Daí constata-se, mesmo diante da
grande quantidade de armas recebidas para o processo de destruição, o seu descuido
ao assinar os termos de pré-destruição sem se atentar para o resultado final de
danificação das armas concluída pela prensa hidráulica manuseada pelo ex-CB
ADONES. Todavia, inexistindo a figura da falsidade ideológica culposa, a conduta
do apelado Ten GERALDO não merece censura sob o prisma penal.
De toda sorte, diferentemente do que sustenta o Órgão acusatório
ministerial, não há, nos autos, a existência de uma prova plena, convincente, enfim,
apta para formar ao órgão julgador um juízo de certeza quanto ao dolo do apelado na
imputação que lhe é feita.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento aos Recursos defensivos e ministerial, para manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença vergastada.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356507v9 e
do código CRC 0924ae9f.
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/11/2023, às 16:55:46
1. "verificam-se oito circunstâncias judiciais no art. 69 do CPM, ora ligadas à personalidade do réu
(subjetivas), ora ligadas à gravidade do crime (objetivas):- a intensidade do dolo ou grau de culpa; - a maior ou
menor extensão do dano ou perigo de dano; - os meios empregados;- o modo de execução;- os motivos
determinantes;- as circunstâncias de tempo e lugar;- os antecedentes do réu;- a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento do réu após o crime." (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREINFINGER,
Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 519.)
2. Na 3ª fase, em razão da incidência do art. 71 do CP comum, e considerando o número de crimes praticados,
6 (seis), conforme alhures fundamentado, exaspera-se a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão em 1/2 (um
meio), tornando a pena definitiva, portanto, em 7(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (evento 253 da
APM).
3. Registre-se, ainda, o teor da denúncia anônima que deflagrou a operação da Polícia Militar, narrando a
existência de um ex-militar do Exército identificado como "Jhon Jones" vendendo armas (doc. pág. 124/IPM).
7000080-46.2023.7.00.0000
40001356507 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR